Tribunal: STM
Processo: 7000113-65.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA. COMPOSIÇÃO DE CONSELHOS DE JUSTIÇA. PARIDADE DE GÊNERO. NULIDADE DE SORTEIOS. DEFERIMENTO PARCIAL. I – CASO EM EXAME 1. Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público Militar contra decisão de juiz de primeiro grau que determinou a adoção de composição paritária de gênero nos Conselhos de Justiça. A decisão contestada estabeleceu que duas vagas fossem destinadas, obrigatoriamente para sorteio apenas entre oficiais do sexo feminino, fundamentando-se em Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e em recomendação da Corregedoria da Justiça Militar da União (JMU). 2. O pedido principal consiste em declarar a nulidade dos sorteios realizados com base na referida sistemática e a consequente nulidade dos atos processuais decisórios proferidos pelos Conselhos de Justiça assim compostos. 3. A defesa arguiu preliminar de não conhecimento e, no mérito, requereu o não provimento do recurso. Também foi arguida, ex officio, preliminar de não conhecimento por perda de objeto. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há 3 questões em discussão: (i) definir o cabimento da Correição Parcial para impugnar ato do magistrado que adota sistemática de sorteio sem previsão legal, caracterizando, em tese, error in procedendo; (ii) estabelecer se houve a perda de objeto da Correição Parcial, tendo em vista que a decisão atacada estabeleceu a metodologia para todos os Conselhos de Justiças subsequentes ; e (iii) determinar se resoluções do Conselho Nacional de Justiça ou recomendações da Corregedoria da Justiça Militar da União podem impor a composição paritária de gênero do escabinato, em detrimento do que está previsto na Lei de Organização da Justiça Militar (LOJM). III – RAZÕES DE DECIDIR 5. A Correição Parcial constitui o meio idôneo para combater a decisão do magistrado de origem que adota nova sistemática para a composição dos Conselhos de Justiça sem amparo legal, por configurar, em tese, error in procedendo, não havendo recurso específico previsto no Código de Processo Penal Militar. 6. Não ocorre a perda de objeto da Correição Parcial, uma vez que o Juízo de origem estabeleceu a sistemática de sorteio com paridade de gênero de forma contínua para todos os Conselhos de Justiça subsequentes, extrapolando o prazo do Conselho Permanente do primeiro trimestre. 7. A composição dos Conselhos de Justiça insere-se no âmbito do direito processual, cuja matéria compete privativamente à União legislar, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. 8. A adoção de paridade de gênero na composição do escabinato (Conselhos de Justiça) exige Lei em sentido estrito para sua instituição, não podendo ser implementada por meio de atos administrativos infralegais, como resoluções do CNJ ou recomendações da Corregedoria. 9. O ato do magistrado que determina a composição paritária por meio infralegal usurpa a competência do Poder Legislativo e afronta os princípios constitucionais da legalidade e do juiz natural. IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar defensiva de não conhecimento rejeitada. Preliminar ex officio de não conhecimento por perda de objeto rejeitada. Deferimento parcial do mérito. Tese de Julgamento: “1. A composição dos Conselhos de Justiça, por se tratar de matéria de direito processual, exige lei em sentido estrito e não pode ser imposta por resoluções ou recomendações de órgãos de controle administrativo do Poder Judiciário. 2. O magistrado que adota sistemática de sorteio de membros do Conselho de Justiça diferente da prevista na Lei de Organização da Justiça Militar incorre em erro inescusável e viola os princípios da legalidade e do juiz natural. 3. Orienta-se, na forma do art. 52, §2º, do RISTM, que os sorteios de Conselhos de Justiça realizados em desconformidade com a Lei de Organização da Justiça Militar (LOJM) devem ser refeitos, e os atos decisórios proferidos pelos Conselhos indevidamente compostos devem ser declarados nulos.”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I. CPPM, art. 498, I. Lei n. 8.457/1992, art. 16. RISTM, art. 162 e art. 52, § 2º. Resolução CNJ n. 255. Resolução CNJ n. 492. Jurisprudência relevante citada: STM, CORREIO PARCIAL n 0000123-64.2017.7.11.0111, Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, j. 13/9/2017.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/09/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000113-65.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
REQUERIDO: HENRIQUE MATEUS GIL PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
04/09/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 05/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE NÃO CONHECIMENTO DO
PEDIDO CORRECIONAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR;
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, QUE NÃO CONHECIA DO PLEITO CORRECIONAL, POR
PERDA DE OBJETO, E DETERMINAVA A REMESSA DOS AUTOS À DOUTA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA AS PROVIDÊNCIAS
CABÍVEIS, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELA MINISTRA SAFIRA MARIA
DE FIGUEREDO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU
CONHECER E DEFERIR PARCIALMENTE A PRESENTE CORREIÇÃO
PARCIAL, PARA ORIENTAR QUE O JUÍZO DE ORIGEM REFAÇA TODOS OS
SORTEIOS QUE ADOTARAM SISTEMÁTICA DIFERENTE DA PREVISTA NO
ART. 18 DA LOJM, NA FORMA DO ART. 52, § 2º, DO RISTM, ASSIM COMO
DECLARAR A NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS DO CONSELHO
QUE ATUOU APENAS NO FEITO QUE ORIGINOU ESTE RECURSO
CORRECIONAL, COM ARRIMO NOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA,
SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DO JUIZ NATURAL,
DETERMINANDO, AINDA, O PROSSEGUIMENTO IMEDIATO DE TODAS AS
AÇÕES PENAIS QUE FORAM SUSPENSAS PELO JUÍZO "A QUO", A CONTAR
DA DATA DO PRESENTE JULGAMENTO. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO INDEFERIA A CORREIÇÃO PARCIAL AJUIZADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MANTINHA HÍGIDA A DECISÃO
RECORRIDA, QUE ADOTOU A SISTEMÁTICA PARA O SORTEIO DOS
CONSELHOS DE JUSTIÇA NO ÂMBITO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM, COM
FULCRO NAS RESOLUÇÕES Nº 255 E Nº 492, AMBAS DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA; BEM COMO NA RECOMENDAÇÃO ORIUNDA DA
CORREGEDORIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, CONSTANTE DO OFÍCIO
CIRCULAR Nº 3645852, DE 8 DE MARÇO DE 2024, QUE AUTORIZA O
MAGISTRADO ADOTAR A PARIDADE DE GÊNERO SEMPRE QUE POSSÍVEL.
O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
QUANTO À PRELIMINAR. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE

QUEIROZ E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
PRESIDENTE MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA, E A DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DRA. TATIANA SIQUEIRA LEMOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000113-65.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
REQUERIDO: HENRIQUE MATEUS GIL PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL.
DEFESA. COMPOSIÇÃO DE CONSELHOS DE JUSTIÇA. PARIDADE
DE GÊNERO. NULIDADE DE SORTEIOS. DEFERIMENTO PARCIAL.
I – CASO EM EXAME
1.
Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público Militar contra decisão
de juiz de primeiro grau que determinou a adoção de composição paritária
de gênero nos Conselhos de Justiça. A decisão contestada estabeleceu que
duas vagas fossem destinadas, obrigatoriamente para sorteio apenas entre
oficiais do sexo feminino, fundamentando-se em Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e em recomendação da Corregedoria da Justiça
Militar da União (JMU).
2.
O pedido principal consiste em declarar a nulidade dos sorteios realizados
com base na referida sistemática e a consequente nulidade dos atos
processuais decisórios proferidos pelos Conselhos de Justiça assim
compostos.
3.
A defesa arguiu preliminar de não conhecimento e, no mérito, requereu o
não provimento do recurso. Também foi arguida, ex officio, preliminar de
não conhecimento por perda de objeto.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há 3 questões em discussão: (i) definir o cabimento da Correição Parcial
para impugnar ato do magistrado que adota sistemática de sorteio sem
previsão legal, caracterizando, em tese, error in procedendo; (ii)
estabelecer se houve a perda de objeto da Correição Parcial, tendo em
vista que a decisão atacada estabeleceu a metodologia para todos os
Conselhos de Justiças subsequentes ; e (iii) determinar se resoluções do
Conselho Nacional de Justiça ou recomendações da Corregedoria da
Justiça Militar da União podem impor a composição paritária de gênero
do escabinato, em detrimento do que está previsto na Lei de Organização
da Justiça Militar (LOJM).
III – RAZÕES DE DECIDIR
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5.
A Correição Parcial constitui o meio idôneo para combater a decisão do
magistrado de origem que adota nova sistemática para a composição dos
Conselhos de Justiça sem amparo legal, por configurar, em tese, error in
procedendo, não havendo recurso específico previsto no Código de
Processo Penal Militar.
6.
Não ocorre a perda de objeto da Correição Parcial, uma vez que o Juízo de
origem estabeleceu a sistemática de sorteio com paridade de gênero de
forma contínua para todos os Conselhos de Justiça subsequentes,
extrapolando o prazo do Conselho Permanente do primeiro trimestre.
7.
A composição dos Conselhos de Justiça insere-se no âmbito do direito
processual, cuja matéria compete privativamente à União legislar, nos
termos do art. 22, I, da Constituição Federal.
8.
A adoção de paridade de gênero na composição do escabinato (Conselhos
de Justiça) exige Lei em sentido estrito para sua instituição, não podendo
ser implementada por meio de atos administrativos infralegais, como
resoluções do CNJ ou recomendações da Corregedoria.
9.
O ato do magistrado que determina a composição paritária por meio
infralegal usurpa a competência do Poder Legislativo e afronta os
princípios constitucionais da legalidade e do juiz natural.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10.
Preliminar defensiva de não conhecimento rejeitada. Preliminar ex officio
de não conhecimento por perda de objeto rejeitada. Deferimento parcial
do mérito.
Tese de Julgamento: “1. A composição dos Conselhos de Justiça, por se tratar
de matéria de direito processual, exige lei em sentido estrito e não pode ser
imposta por resoluções ou recomendações de órgãos de controle administrativo
do Poder Judiciário. 2. O magistrado que adota sistemática de sorteio de
membros do Conselho de Justiça diferente da prevista na Lei de Organização da
Justiça Militar incorre em erro inescusável e viola os princípios da legalidade e
do juiz natural. 3. Orienta-se, na forma do art. 52, §2º, do RISTM, que os
sorteios de Conselhos de Justiça realizados em desconformidade com a Lei de
Organização da Justiça Militar (LOJM) devem ser refeitos, e os atos decisórios
proferidos pelos Conselhos indevidamente compostos devem ser declarados
nulos.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I. CPPM, art. 498, I. Lei n.
8.457/1992, art. 16. RISTM, art. 162 e art. 52, § 2º. Resolução CNJ n. 255.
Resolução CNJ n. 492.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, CORREIO PARCIAL n 0000123-
64.2017.7.11.0111, Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, j.
13/9/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do pedido correcional suscitada
pela defesa; por maioria, em rejeitar a preliminar de não conhecimento pela perda de objeto
arguida pelo Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO; e, no mérito, por maioria, em conhecer e
em deferir parcialmente a presente Correição Parcial, para orientar que o juízo de origem
refaça todos os sorteios que adotaram sistemática diferente da prevista no art. 18 da LOJM,
na forma do art. 52, §2º, do RISTM, assim como declarar a nulidade de todos os atos
decisórios que atuou apenas no feito que originou este recurso correcional, com arrimo nos
princípios da segurança jurídica, da separação dos poderes, da legalidade e do juiz natural,
determinando, ainda, o prosseguimento imediato de todas as ações penais que foram
suspensas pelo juízo a quo, a contar da data do presente julgamento.
Brasília, 04 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público Militar no bojo
da Ação Penal Militar n° 7000214-28.2024.7.03.0203, na qual figura como acusado o Sd Ex
HENRIQUE MATEUS GIL PEREIRA, com guarida no art. 498, inciso I, do CPPM c/c o art.
162 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), contra decisão do
magistrado a quo que determinou a adoção de composição paritária – entre homens e
mulheres – nos Conselhos de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, estabelecendo que,
obrigatoriamente, duas vagas sejam destinadas para sorteio apenas entre oficiais do sexo
feminino, em atendimento à recomendação da Corregedoria da JMU.
Exsurge dos autos que, no dia 7/1/2025, foi juntada a certidão referente ao
sorteio do Conselho Permanente de Justiça para atuar no primeiro semestre do ano corrente, a
qual constou, em suma, que (evento 92 da APM):
[...] foram sorteados os Oficiais para compor o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército Brasileiro, referente ao 1º trimestre de 2025, observada a recomendação da
Corregedoria da Justiça Militar da União, referente à composição paritária dos Conselhos de
Justiça para fins de aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero [...].
A mencionada certidão também consignou que o membro do MPM se insurgiu
contra a metodologia adotada pelo Juízo, que atendeu a uma recomendação da Corregedoria
desta JMU, em face de inexistir “fundamento legal ou infralegal para tanto”, constando,
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ainda, a realização de um novo sorteio para composição do Conselho no dia 10/1/2025,
ocasião em que o Parquet, mais uma vez, manifestou-se contrariamente à sistemática
utilizada referente à paridade, sem previsão legal (evento 102 da APM).
No curso da Ação Penal Militar supracitada, em decisão de saneamento dos
autos, datada de 16/1/2025, o juízo primevo emanou o seguinte:
CONSIDERANDO que, por ocasião da sessão de sorteio dos integrantes do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército referente ao 1º trimestre de 2025, realizada em 19 de
dezembro de 2024, o Ministério Público Militar manifestou-se de forma contrária ao
procedimento então adotado (evento 92, CERTCONSELHO1), por, ao seu ver:
"(...) inexistir fundamento legal ou infralegal para tanto, referindo que nem a Lei nº
8.457/92 e tampouco as resoluções do CNJ tratam da questão, visto que a Resolução nº
255/18 trata da convocação e designação de juízes, sendo institutos que não se
confundem com o sorteio de militares para compor os Conselhos de Justiça, aduzindo
que o protocolo adotado pela Resolução nº 492/23 trata de forma genérica a respeito da
paridade, sendo evidentemente não vinculante, por sequer ser tratado na indigitada
Resolução, finalizando sua manifestação referiu que a inovação no mundo jurídico
proposta pela Corregedoria da JMU, por não ter fundamento legal ou infralegal,
afronta a Constituição Federal e não deve ser empregada (...)"
CONSIDERANDO que na aludida sessão este Magistrado manteve a forma de
sorteio adotada com os fins de aplicação do "Protocolo para Julgamento com Perspectiva de
Gênero", nos moldes instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça e recomendados pela
Corregedoria da Justiça Militar da União (evento 92, CERTCONSELHO1);
CONSIDERANDO que, por ocasião da nova sessão de sorteio de integrante do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército referente ao 1º trimestre de 2025, o Ministério Público
Militar renovou sua desconformidade com a sistemática adotada para o sorteio, nos termos
constantes da certidão de evento 102, CERTCONSELHO1, ocasião em que este Juízo
novamente manteve o ato nos moldes em que fora realizado;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, inc. I, da Resolução nº 255, do Conselho Nacional
de Justiça, que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina
no Poder Judiciário, in fine:
“Art. 2º Os órgãos do Poder Judiciário observarão, sempre que possível, a
participação equânime de homens e mulheres, com perspectiva interseccional de raça
e etnia, proporcionando a ocupação de, no mínimo, 50% de mulheres, em: (redação
dada pela Resolução n. 540, de 18.12.2023)
I – convocação e designação de juízes(as) para atividade jurisdicional ou para auxiliar
na administração da justiça; (incluído pela Resolução n. 540, de 18.12.2023) (...)”
(grifos nosso)
CONSIDERANDO o constante no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
2021, do Conselho Nacional de Justiça, resultante dos estudos desenvolvidos pelo Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria CNJ nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, para colaborar com a
implementação das políticas nacionais estabelecidas pelas Resoluções CNJ nº 254 e nº
255, que, em relação à Justiça Militar da União, destaca, ipsis verbis:
"(...) Um ponto que exige reflexão na Justiça Militar é a necessidade da inserção
feminina na composição dos órgãos de julgamento (Conselhos de Justiça), auditorias
militares e órgãos administrativos dos Tribunais Militares, inclusive no Superior
Tribunal Militar. Nesse sentido, destaca-se a Resolução n. 255 do Conselho Nacional
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Justiça na medida em que atenta para a participação da magistrada em órgãos
administrativos da Justiça Militar da União, de forma paritária com o magistrado e
(b) a garantia da participação de mulheres oficiais das forças armadas, e das polícias
militares e corpo de bombeiros, nos Conselhos de Justiça Militar (escabinato), de
forma paritária com os oficiais do sexo masculino". (grifos nossos)
CONSIDERANDO que a Corregedoria da Justiça Militar, através do Ofício-Circular nº
364582, de 08 de março de 2024, ressaltou a obrigatoriedade de aplicação da referida política
de incentivo à participação institucional feminina nos seguintes termos, litteris:
"(...). 2. No exercício de 2021, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Escola
Nacional de Formação e Aperfeioamento de Magistrados (ENFAM) entregaram o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf), que tem como referência o
Protocolo concebido pelo Estado do México após determinação da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, significando mais uma ação a ser desenvolvida
no contexto das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres e de incentivo
à participação feminina no Poder Judiciário.
3. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 492, de 17 de
março de 2023, ressaltando a obrigatoriedade de aplicação do referido protocolo:
Art. 1º Para a adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário, ficam estabelecidas as diretrizes constantes do protocolo aprovado pelo
Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ n. 27/2021.
Art. 2º Os tribunais, em colaboração com as escolas da magistratura, promoverão
cursos de formação inicial e formação continuada que incluam, obrigatoriamente, os
conteúdos relativos aos direitos humanos, gênero, raça e etnia, conforme as diretrizes
previstas no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, os quais deverão
ser disponibilizados com periodicidade mínima anual. [...].
§2º Os tribunais providenciarão meios para facilitar o acesso ao Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero ao público interno e externo mediante QRCode,
card eletrônico, link ou outro recurso de comunicação social nas dependências do
tribunal, no sítio do tribunal e na sua intranet, tornando-o uma ferramenta de consulta
para as unidades judiciárias, operadores e operadoras do direito e auxiliares do juízo.
Art. 3º Fica instituído, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Comitê de
Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero no
Poder Judiciário, em caráter nacional e permanente.
Art. 4º Caberá ao Comitê:
I – acompanhar o cumprimento da presente Resolução; (Grifos nossos).
Recomendação:
4. Dessa forma, recomendo que os juízes federais titulares e substitutos da JMU
apliquem o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, envidando
esforços para que os Conselhos de Justiça sejam compostos observando a paridade de
gênero, quando se tratar de competência do Escabinato para processar e julgar o feito.
5. Recomendo, ainda, que Vossas Excelências informem a esta Corregedoria se já
houve, em seus respectivos Juízos, aplicação desse Protocolo e que futuros julgamentos
nesse mesmo sentido sejam informados à CORJMU neste Processo";
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSIDERANDO que, seguindo as orientações supramencionadas, os sorteios dos
integrantes dos Conselhos de Justiça foram realizados de forma a salvaguardar a paridade de
gênero, almejada não apenas pela Corregedoria da Justiça Militar da União, mas também
pelo próprio Conselho Nacional de Justiça;
MANTENHO a sistemática adotada para o sorteio dos Conselhos de Justiça no âmbito
desta 2ª Auditoria da 3ª CJM, com fulcro nas Resoluções nº 255 e nº 492, ambas do Conselho
Nacional de Justiça; bem como na recomendação oriunda da Corregedoria da Justiça Militar
da União, constante do Ofício-circular nº 364582, de 08 de março de 2024. (Grifos originais.)
O MPM foi intimado da r. decisão no dia 16/1/2025 (evento 107 da APM),
tendo a citada intimação sido confirmada no dia 18/1/2025 (evento 109 da APM).
Irresignado, o presentante ministerial, tempestivamente, ajuizou esta Correição
Parcial no dia 18/1/2025, bem como requereu “seja dado efeito suspensivo a este recurso,
em todas as ações penais militares que o Conselho de Justiça tiver sido constituído
observando a paridade de gênero”. (evento 109, doc. 1, da APM).
Em decisão datada de 28/1/2025, o magistrado da instância inicial recebeu a
presente ação correcional e deferiu a atribuição de efeito suspensivo, bem como determinou o
sobrestamento da ação penal militar (evento 120 da APM).
Em suas razões recursais, o Parquet Milicien requer, em síntese, o seguinte
(evento 109, doc. 2, da APM):
Diante do exposto, considerando a tempestividade e cabimento da presente Correição Parcial,
nos termos do artigo 498, I, do Código de Processo Penal Militar, c/c artigo 162 do RI-STM,
diante do erro inescusável do magistrado togado, requer o conhecimento e provimento da
presente Correição Parcial para ser considerado nulo os sorteios realizados na 2a Auditoria
da 3a CJM que adotaram metodologia para composição dos Conselhos de Justiça em que
duas vagas deveriam ser sorteadas apenas entre oficiais do sexo feminino e para as outras
duas vagas remanescentes concorreriam todos os oficiais da relação, inclusive as do sexo
feminino, o que não tem suporte em lei, mas apenas em recomendação do e. Corregedor da
JMU, devendo serem refeitos todos os sorteios que foram realizados desta forma, bem como os
atos processuais decisórios onde a composição dos Conselhos de Justiça não observou a lei.
Por seu turno, a defesa, em contrarrazões, requereu o não conhecimento da
Correição Parcial “por ausência de qualquer ato tumultuário”, ou, no mérito, seja negado
provimento ao recurso manejado (evento 129 da APM).
O magistrado primevo, em juízo de retratação, não reconsiderou o pedido do
MPM, mantendo, integralmente, o contido na decisão guerreada (evento 131, arquivo da
APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOVEIA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento desta Correição Parcial (evento 11 da
CP).
Por fim, a PGJM juntou petitio nos autos e elencou 45 (quarenta e cinco) ações
penais militares que estão sobrestadas aguardando o deslinde desta Correição Parcial (evento
14, doc. 2, da Correição Parcial).
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL
Prefacialmente, em contrarrazões recursais, a defesa do acusado Sd Ex
HENRIQUE MATEUS GIL PEREIRA suscitou, preliminar, o não conhecimento da presente
ação correcional, sob a justificativa de que, na conduta do magistrado de origem, “não se
verificou ato ilegal ou tumultuário”.
Isso porque, segundo a defensora do acusado, o procedimento previsto na Lei
que organiza a Justiça Militar da União (LOJM) – lei nº 8.457/1992 –, ao tratar dos
Conselhos de Justiça, traz regras mínimas, e “de modo algum exaurem as particularidades
de sorteio e composição dos CEJ e CPJ”.
Ainda em sua irresignação, a defesa salienta que “o que se está a discutir é o
mero SORTEIO dentre Oficiais”. Ademais, fundamenta que “as regras legais sobre os
oficiais que comporão as listas para sorteio dos CPJ e CEJ não proíbem um cuidado com a
presença feminina no escabinato”.
No entanto, não merece prosperar o pleito defensivo, tendo em vista estarem
presentes os pressupostos para a admissibilidade desta ação correcional.
Em análise, percebe-se que não se vislumbra recurso específico para combater o
ato do magistrado que adotou nova metodologia para a composição dos Conselhos de Justiça.
Tal pois, o magistrado a quo, ao adotar sistemática, em tese, sem previsão legal,
para a composição dos Conselhos de Justiça, pode ter incorrido em error in procedendo, o
que salvaguarda o ajuizamento de correição parcial para se combater essa decisão.
Para contextualizar, o recurso correcional está plasmado no art. 498 do CPPM,
in verbis:
Casos de correição parcial
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais
fatos, não haja recurso previsto neste Código;
Nesse caminhar, ainda sobre o tema, cabe citar ensinamento do doutrinador
RENATO BRASILEIRO DE LIMA
1, in verbis:
Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros
recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do
processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição para
impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando).
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A correição parcial objetiva sanar error in procedendo, sendo cabível quando não há
previsão de recurso específico na legislação processual penal [...].
A correição parcial não pode ser utilizada para impugnar atos praticados pelas partes,
serventuários da justiça, dos tribunais ou de seus membros. Destina-se apenas à correção de
atos tumultuários dos juízes, sejam eles comissivos ou omissivos. Essa inversão tumultuária
do processo deve decorrer de erro ou abuso. O erro consiste em equívoco na interpretação
da lei ou na apreciação do fato, ao passo que o abuso é o excesso ou a prática consciente da
ilegalidade. (Grifos nossos.)
Isto é, no mérito, constatando-se que o magistrado não tenha observado as
regras processuais vigentes no ordenamento jurídico pátrio - como no caso a LOJM (Lei de
Organização da Justiça Militar) -, ou as tenha interpretado equivocadamente, pode-se
verificar a ocorrência de um erro. Do mesmo modo, constatando-se que ele tenha adotado
recomendação da Corregedoria, mesmo consciente da ilegalidade, poderá ter abusado do
direito de decidir, conforme leciona o doutrinador supra, quando entende que “Essa inversão
tumultuária do processo deve decorrer de erro ou abuso”.
Tudo isso apenas para demonstrar que, ao revés do que sustenta a defesa, a
Correição Parcial, in casu, é a medida cabível, também por inexistir recurso apropriado.
Com efeito, não foi outro o entendimento desta Corte no julgado a seguir:
CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DO MPM REJEITADA. REQUERIMENTO DA
DEFESA. REINTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. INDEFERIMENTO. A alínea "a" do
art. 498 do CPPM estabelece que esta Corte poderá proceder à Correição Parcial por
requerimento de qualquer das partes, a fim de corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido pelo juiz, desde que, para
combater tais atos, não exista recurso nele previsto. Na hipótese, o objeto da Correição
Parcial "Substitutiva" (reinterrogatório dos Acusados) permaneceu inalterado, podendo-se
sustentar, em tese, que o indeferimento do pedido da Defesa pelo Conselho de Justiça
poderia caracterizar-se como uma omissão inescusável e, consequentemente, como um
possível error in procedendo, requisitos suficientes para a admissibilidade da Correição
Parcial. (Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL nº 0000123-64.2017.7.11.0111.
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 13/9/2017, Data de
Publicação: 25/9/2017) (Grifos nossos.)
Assim, conforme demonstrado no caso em apreço, a Correição Parcial é o
recurso plenamente cabível.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
arguida pela defesa, ante a ausência de substrato jurídico.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EX OFFICIO POR PERDA
DE OBJETO
Quando da sessão de julgamento, o eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO suscitou preliminar de ofício de não conhecimento da presente Correição Parcial.
Isso porque ele entendeu que o ato atacado, qual seja, a sistemática adotada para
a composição do Conselho Permanente de Justiça para o 1º trimestre de 2025, restou
exaurido na data do julgamento desta Ação Correcional, qual seja, 4/9/2025.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, consoante muito bem citado pelo Ministro, em decisão de
saneamento da ação penal militar, o juízo de origem consignou o seguinte:
MANTENHO a sistemática adotada para o sorteio dos Conselhos de Justiça no âmbito desta
2ª Auditoria da 3ª CJM, com fulcro nas Resoluções nº 255 e nº 492, ambas do Conselho
Nacional de Justiça; bem como na recomendação oriunda da Corregedoria da Justiça Militar
da União, constante do Ofício-Circular nº 364582, de 8 de março de 2024 (evento 104 da
APM).
Isto é, o magistrado primevo firmou o entendimento de que seria adotada a
paridade de gênero, para a composição dos Conselhos, no âmbito daquele juízo, deduzindo-se
que seria para todos os escabinatos, do momento da decisão em diante, não apenas para o
Conselho Permanente do 1º trimestre de 2025.
Por essa razão, notadamente não houve a perda de objeto, pois,
invariavelmente, a metodologia adotada pelo juízo seria a mesma a partir daquele momento
para todos os Conselhos.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada ex officio.

MÉRITO
Respeitados os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Correição
Parcial.
Trata-se de Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público Militar no bojo
da ação penal militar n° 7000214-28.2024.7.03.0203, na qual figura como acusado o Sd Ex
HENRIQUE MATEUS GIL PEREIRA, com guarida no art. 498, inciso I, do CPPM c/c o art.
162 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), contra Decisão do
Magistrado a quo que determinou a adoção de composição paritária – entre homens e
mulheres – nos Conselhos de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, estabelecendo que,
obrigatoriamente, duas vagas sejam disponibilizadas para sorteio apenas entre oficiais do
sexo feminino, em atendimento à recomendação da Corregedoria da JMU.
O Parquet salienta em suas Razões Recursais, em síntese, que, inobstante
louvável “toda e qualquer medida legal que possa permitir a igualdade na função
jurisdicional [...], os signatários veem com preocupação as iniciativas, por mais bem-
intencionadas que sejam, quando em descompasso com a lei [...]”. Ou seja, entende o MPM
que a iniciativa tem de ser mediante lei em sentido estrito, razão pela qual fundamenta que o
magistrado de origem incorreu em erro inescusável.
Por sua vez, a defesa, em contrarrazões, requer seja negado provimento,
aduzindo, em suma, não haver nulidade “no modo de sorteio” e que a decisão do Juízo a quo
teria sido acertada.
A PGJM, chamada a se manifestar nos autos, mediante o Parecer da Vice-
Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial, “com a
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequente reforma do r. Decisum a quo e a declaração de nulidade dos sorteios já
realizados em desconformidade com a lei”.
Prefacialmente, convém salientar que assiste parcial razão ao Parquet
Milicien, consoante será demonstrado doravante.
DA DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E DO RECURSO MINISTERIAL
Insurge-se o MPM contra decisão de saneamento de ação penal militar que
insistiu na mudança da forma de sortear o Conselho Permanente de Justiça atinente ao
primeiro semestre do ano de 2025, que, segundo o magistrado de origem, a sistemática foi
“adotada com os fins de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de
Gênero, nos moldes instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça e recomendados pela
Corregedoria da Justiça Militar da União”.
Em seu desiderato, o magistrado primevo, para fundamentar seu decisum,
também invoca o art. 2º, inciso I, da Resolução nº 255, do CNJ, “que instituiu a Política
Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário” e possui a
redação adiante:
Art. 2º Os órgãos do Poder Judiciário observarão, sempre que possível, a participação
equânime de homens e mulheres, com perspectiva interseccional de raça e etnia,
proporcionando a ocupação de, no mínimo, 50% de mulheres, em: (redação dada pela
Resolução n. 540, de 18.12.2023)
I – convocação e designação de juízes (as) para atividade jurisdicional ou para auxiliar na
administração da justiça; (incluído pela Resolução n. 540, de 18.12.2023) (Grifos nossos.)
Ademais, o juízo a quo, em sua decisão, esclarece que o protocolo
supramencionado, formulado pelo CNJ, é decorrente de estudos que ajudaram a implementar
as políticas nacionais estabelecidas pelas Resoluções CNJ nºs 254 e 255.
No que toca à Justiça Castrense, em especial a esta Corte Militar da União,
conforme citou o próprio magistrado da instância inicial – como ponto de reflexão –, o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021, do CNJ, destaca, in verbis:
Atenção: Um ponto que exige reflexão na Justiça Militar é a necessidade da inserção
feminina na composição dos órgãos de julgamento (Conselhos de Justiça), auditorias
militares e órgãos administrativos dos Tribunais Militares, inclusive no Superior Tribunal
Militar. Nesse sentido, destaca-se a Resolução n. 255 do Conselho Nacional de Justiça na
medida em que atenta para a participação da magistrada em órgãos administrativos da
Justiça Militar da União, de forma paritária com o magistrado e (b) a garantia da
participação de mulheres oficiais das forças armadas, e das polícias militares e corpo de
bombeiros, nos Conselhos de Justiça Militar (escabinato), de forma paritária com os oficiais
do sexo masculino. (Grifos nossos.)
Por derradeiro, o magistrado ainda consignou, em sua decisão, que a
Corregedoria da JMU, mediante o Ofício-Circular nº 364582, de 8/3/2024, teria ressaltado a
obrigatoriedade “e aplicação da referida política de incentivo à participação institucional
feminina” e, para subsidiar sua fundamentação, citou os excertos a seguir:
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...). 2. No exercício de 2021, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Escola Nacional de
Formação e Aperfeioamento de Magistrados (ENFAM) entregaram o Protocolo para
Julgamento
com
Perspectiva
de
Gênero
(https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf), que tem como referência o
Protocolo concebido pelo Estado do México após determinação da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, significando mais uma ação a ser desenvolvida no contexto das políticas
de enfrentamento à violência contra as mulheres e de incentivo à participação feminina no
Poder Judiciário.
3. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 492, de 17 de março
de 2023, ressaltando a obrigatoriedade de aplicação do referido protocolo:
Art. 1º Para a adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário, ficam estabelecidas as diretrizes constantes do protocolo aprovado pelo
Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ n. 27/2021.
Art. 2º Os tribunais, em colaboração com as escolas da magistratura, promoverão
cursos de formação inicial e formação continuada que incluam, obrigatoriamente, os
conteúdos relativos aos direitos humanos, gênero, raça e etnia, conforme as diretrizes
previstas no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, os quais deverão
ser disponibilizados com periodicidade mínima anual. [...].
§2º Os tribunais providenciarão meios para facilitar o acesso ao Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero ao público interno e externo mediante QRCode,
card eletrônico, link ou outro recurso de comunicação social nas dependências do
tribunal, no sítio do tribunal e na sua intranet, tornando-o uma ferramenta de consulta
para as unidades judiciárias, operadores e operadoras do direito e auxiliares do juízo.
Art. 3º Fica instituído, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Comitê de
Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero no
Poder Judiciário, em caráter nacional e permanente.
Art. 4º Caberá ao Comitê:
I – acompanhar o cumprimento da presente Resolução; (Grifos nossos).
Recomendação:
4. Dessa forma, recomendo que os juízes federais titulares e substitutos da JMU
apliquem o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, envidando
esforços para que os Conselhos de Justiça sejam compostos observando a paridade de
gênero, quando se tratar de competência do Escabinato para processar e julgar o feito.
5. Recomendo, ainda, que Vossas Excelências informem a esta Corregedoria se já
houve, em seus respectivos Juízos, aplicação desse Protocolo e que futuros julgamentos
nesse mesmo sentido sejam informados à CORJMU neste Processo"; (Grifos originais)
De início, frise-se que este Ministro Relator entende ser digno de elogio a
preocupação do juízo de primeiro grau com a paridade, não apenas na composição dos
Conselhos, mas nos mais diversos setores do Poder Judiciário.
No entanto, é notório que, especificamente no que tange aos Conselhos de
Justiça, tal paridade se dê tão somente mediante Lei formal, votada pelo Poder
Legislativo, que, por meio do Congresso Nacional, sabidamente, é o órgão competente para
tal, conforme ressalta o Parquet primevo e a Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar
MARIA DE LOURDES SOUZA GOVEIA, pelas razões que serão demonstradas.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alusivo à composição dos Conselhos, ela encontra previsão no art. 16 da Lei
Federal nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União), in verbis:
Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça:
I - Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou juiz
federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 (quatro) juízes militares, dentre
os quais 1 (um) oficial-general ou oficial superior; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018)
II - Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou juiz
federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 (quatro) juízes militares, dentre
os quais pelo menos 1 (um) oficial superior. (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
(Grifos nossos.)
A Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJM) tem natureza jurídica
híbrida, inobstante constar matéria predominantemente afeta à organização desta Justiça, bem
assim administrativa. É imperioso salientar que essa legislação castrense também trata de
conteúdo processual, consoante a própria composição dos Conselhos de Justiça ora analisada
e a forma de sorteio, porque diz respeito, sobretudo, ao juízo natural de feitos acobertados
pela competência desses escabinatos.
Em situações como essas, a Constituição Federal de 1988 preconiza que
compete privativamente à União legislar sobre vários assuntos, entre eles, o direito
processual, a teor de seu art. 22, inciso I, in verbis:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,
espacial e do trabalho; (Grifos nossos.)
Por essa razão, se é verdade que urge aumentar o número de mulheres nos
escabinatos, também é certo que essa medida demanda atividade legiferante para tanto, e não
mediante atos administrativos infralegais.
Em caso semelhante, convém fazer um cotejo com o Tribunal do Júri, que tem
sua composição prevista no art. 447 do Código Adjetivo Comum, in verbis:
Art. 447. O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu presidente e por 25
(vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão
o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. (Redação dada pela Lei nº
11.689, de 2008)
Percebe-se que a instituição do Júri foi tratada no próprio CPP comum, por ser,
evidentemente, matéria processual, assim como a composição dos conselhos de justiça
castrense, que, embora tenha sido insculpida em Lei de Organização Judiciária, também tem
essência processual, consoante já demonstrado alhures.
E mais: quanto ao Júri, também se tem notícia do intuito de que a composição
do Conselho de Sentença deve ser mudada, justamente para haver paridade. No entanto, por
óbvio, existe tramitação legislativa para isso, como deve ser, conforme ressaltou, nesse caso,
o MPM, in verbis:
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Desconhecemos haver um Tribunal, seja federal ou estadual, que adote como sistemática
para constituição do Conselho de Sentença a paridade de gênero.
Temos conhecimento, por outro lado, que tramita no Senado Federal o PLS no 1.918/20211,
que prevê estabelecer, no Conselho de Sentença, a paridade de gênero, alterando o CPP, para
estabelecer o seguinte:
“Art. 447. .............................................................
Parágrafo único. Dos 7 (sete) jurados que constituirão o Conselho de Sentença, no
mínimo, três (3) serão homens e três (3) mulheres, com exceção do julgamento dos
crimes em que a vítima for mulher, no qual haverá no Conselho, no mínimo, 4
(quatro) mulheres.” (NR)
Todavia, até o presente momento, o Plenário da Câmara Alta não aprovou o
mencionado PLS.
Assim, a mesma lógica que exige alteração legislativa para a composição paritária do
Conselho de Sentença nos crimes dolosos contra a vida, parece se aplicar, com perfeição,
para a constituição dos Conselhos de Justiça no âmbito da JMU. (Grifos nossos.)
Noutro viés, ao analisar as Resoluções do CNJ nºs 254 e 255, observa-se que
elas são contemporâneas às diversas alterações legislativas ocorridas na LOJM, sendo que
tanto a criação das citadas Resoluções quanto às mudanças na Lei nº 8.457/1992 se deram no
ano de 2018 e, mesmo havendo reforma referente às autoridades incumbidas de presidir os
escabinatos, não se modificaram as composições, tampouco a forma de sorteio.
Aliás, no que tange aos sorteios para a composição dos Conselhos de Justiça, o
art. 18 da LOJM preconiza que:
Art. 18. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre
oficiais de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a
oficiais no âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a
necessidade, excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela
respectiva Circunscrição Judiciária Militar. (Redação dada pela Lei nº 10.445, de 7.5.2002)
(Grifo nosso.)
Nesse ponto, verifica-se que o dispositivo supra passou por modificação legal,
assim como também ocorreram alterações em outros artigos que, igualmente, tratam dos
Conselhos no ano de 2018, conforme os exemplos adiante:
Art. 19. Para efeito de composição dos conselhos de que trata o art. 18 desta Lei nas
respectivas circunscrições judiciárias militares, os comandantes de Distrito Naval, Região
Militar e Comando Aéreo Regional organizarão, trimestralmente, relação de todos os oficiais
em serviço ativo, com os respectivos postos, antiguidade e local de serviço, que deverá ser
publicada em boletim e remetida ao juiz competente. (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
§ 1° A remessa a que se refere esse artigo será efetuada até o quinto dia do último mês do
trimestre e as alterações que se verificarem, inclusive os nomes de novos oficiais em condições
de servir, serão comunicadas mensalmente.
§ 2° Não sendo remetida no prazo a relação de oficiais, serão os Juízes sorteados pela última
relação recebida, consideradas as alterações de que trata o parágrafo anterior.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3° A relação não incluirá:
a) os oficiais dos gabinetes do Ministro de Estado da Defesa e dos Comandantes de
Força; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
b) os oficiais agregados;
c) os comandantes, diretores ou chefes, professores instrutores e alunos de escolas, institutos,
academias, centros e cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento, Estado-Maior e
altos estudos;
d) na Marinha, os Almirantes-de-Esquadra, os Comandantes de Distrito Naval, o Vice-Chefe
do Estado-Maior da Armada, o Chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais e
os oficiais que sirvam em seus gabinetes, e os oficiais embarcados ou na tropa, em condições
de, efetivamente, participar de atividades operativas programadas para o
trimestre; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
e) no Exército, os Generais-de-Exército, os Generais Comandantes de Divisão de Exército e
de Região Militar, bem como os respectivos Chefes de Estado-Maior e de Gabinete e seus
oficiais do Estado-Maior Pessoal; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
f) na Aeronáutica, os Tenentes-Brigadeiros do Ar, bem como seus Chefes de Estado-Maior e de
Gabinete, os Assistentes e os Ajudantes-de-Ordens, o Vice-Chefe e os Subchefes do Estado-
Maior da Aeronáutica; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
g) os capelães militares. (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
Art. 20. O sorteio dos juízes do Conselho Especial de Justiça é feito pelo juiz federal da
Justiça Militar, em audiência pública, na presença do Procurador, do diretor de Secretaria e
do acusado, quando preso. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Art. 21. O sorteio dos juízes do Conselho Permanente de Justiça é feito pelo juiz federal da
Justiça Militar, em audiência pública, entre os dias 5 (cinco) e 10 (dez) do último mês do
trimestre anterior, na presença do Procurador e do diretor de Secretaria. (Redação
dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Parágrafo único. Para cada Conselho Permanente, será sorteado 1 (um) juiz suplente, que
substituirá o juiz militar ausente. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Tudo isso para demonstrar que, se foi necessário lei em sentido estrito para
simples mudanças de nomenclaturas e para alterar quem presidiria os Conselhos de Justiça,
com muito mais razão também precisa da atividade legiferante para modificar a forma de
sorteio e a consequente composição dos escabinatos, sob pena de se infringir postulados
republicanos e proeminentes de um Estado Democrático de Direito, tais como a separação
dos poderes, a legalidade e o juiz natural.
Ou seja, o ímpeto e a boa intenção – quando não deixa margem para a atividade
infralegal – de nenhuma forma pode dar ensejo ao distanciamento das Leis formais, conforme
prevê o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que são
normas de sobredireito, que balizam a aplicação e a interpretação das leis, in verbis:
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue. (Grifo nosso.)
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É dizer que as leis devem ser claras, consistentes e duradouras, visto que são
criadas por meio de um processo de formação bastante complexo, porquanto, para entrarem
em vigor, precisam passar por diversos procedimentos legislativos, igualmente, difíceis,
como, por exemplo, a apresentação, discussão e votação pelo Congresso Nacional, com
posterior sanção ou veto pelo Presidente da República, de maneira que não se pode admitir
que essas normas sejam, abruptamente, modificadas. Pior ainda, ignorando legislação em
vigor que regula a matéria, como parece ser o caso dos autos.
Além disso, dura lex sed lex (a lei é dura, mas é a lei), mesmo que, no mais das
vezes, a legislação não atenda aos anseios da sociedade ou não abarque o momento histórico
vivido pela população, ou, até mesmo, não concordemos com os dispositivos inseridos nela,
ainda assim tem que ser respeitada e alterada por quem seja legitimado pela própria CF/88,
sobretudo quando se trata de dispositivos processuais, que não podem sofrer modificações
nem por medidas provisórias, quiçá por ato infraconstitucional, como parece ser o caso dos
autos.
Ao tratar sobre o princípio da legalidade processual, vale citar importante
excerto do doutrinador CÍCERO ROBSON COIMBRA
2, in verbis:
No Direito Processual Penal o princípio da legalidade será, nesse contexto, especialmente
observado pela reserva de lei (absoluta). Essa interpretação tornou-se muito mais clara com o
texto trazido pela Emenda Constitucional n. 32/2001, que alterou o art. 62 da Carta Cidadã,
vedando a edição de medida provisória sobre matéria relativa a Direito Penal, Processual
Penal e Processual Civil (art. 62, § 1º, I, b, da CF). (Grifos nossos.)
Como bem esclarece o festejado doutrinador supra, se permitido fosse que
medidas bem-intencionadas como essas ora analisadas pudessem ter uma implementação
mais célere, sem passar por todas as etapas exigidas pelo processo legislativo, abrir-se-iam
precedentes perigosos para os mal-intencionados – porquanto passariam a criar normas à
margem da lei e da CF/88 –, o que poderia ser extremamente nocivo para a sociedade, além
de avalizar que os poderes pudessem se intrometer nas atividades típicas uns dos outros, indo
de encontro ao princípio da separação dos poderes, encartado no art. 2º da CF/88, in verbis:
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. (Grifo nosso.)
Sobre o tema, colaciona-se proeminente lição do doutrinador PEDRO LENZA
3,
in verbis:
Dimitri, com precisão, observa que “seu objetivo fundamental é preservar a liberdade
individual, combatendo a concentração de poder, isto é, a tendência ‘absolutista’ de
exercício do poder político pela mesma pessoa ou grupo de pessoas. A distribuição de poder
entre os órgãos estatais dotados de independência é tida pelos partidários do liberalismo
político como garantia de equilíbrio político que evita ou, pelo menos, minimiza os riscos de
abuso de poder. O estado que estabelece a separação dos poderes evita o despotismo e
assume feições liberais. Do ponto de vista teórico, isso significa que na base da separação
dos poderes encontra-se a tese da existência de nexo causal entre a divisão de poder e a
liberdade individual”. (Grifo nosso.)
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para mais, não fosse as implicações já mencionadas, bem como a previsão sobre
a composição dos Conselhos de Justiça no art. 18 e no art.19, ambos da LOJM, é importante
lembrar, também, que o art. 500, inciso III, alínea “h”, do CPPM ainda traz como
consequência – por preterição das fórmulas referente à sistemática do sorteio de juízes
militares, a exemplo da vertente quaestio – a nulidade, in verbis:
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
[...]
III — por preterição das fórmulas ou têrmos seguintes:
h) o sorteio dos juízes militares e seu compromisso; (Grifos nossos.)
Nesse ponto, cirurgicamente o Parquet das Armas fundamentou suas razões
recursais, in verbis:
[...] os signatários veem com preocupação as iniciativas, por mais bem-intencionadas que
sejam, quando em descompasso com a lei, especialmente em questões que podem resultar na
nulidade do processo, mesmo após eventual trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, como pode ocorrer em relação à forma do sorteio, cuja não observância,
segundo o CPPM, pode resultar em nulidade. (Grifos nossos.)
Impende ressaltar que o modelo atual de sorteio da Justiça Militar da União
trata os oficiais de forma igualitária, bastando que preencham os requisitos previstos no
citado art. 18 da LOJM, independentemente se do sexo masculino ou do feminino.
Além disso, ao se observar o constante do Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero 2021, nele está consignado, claramente, que a necessidade de
“reflexão na Justica Militar é a necessidade da insercão feminina na composicão dos
órgãos de julgamento (Conselhos de Justica)”.
No entanto, torna-se imperioso esclarecer que a “reflexão”, inserida no bojo
daquele Protocolo, é diferente de imposição, como parece entender o juízo a quo, pois não se
pode alterar uma norma processual por ato infralegal, de natureza administrativa, sem
cumprir o rito legislativo exigido pela própria Constituição Federal, ainda mais quando essa
alteração impactar, frontalmente, com o princípio do Juiz Natural, já que, por consequência,
ensejará a nulidade prevista no art. 500, inciso III, alínea “h”, do CPPM, citada acima.
Por oportuno, cumpre lembrar que o Princípio do Juiz Natural se encontra
consubstanciado no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Carta Maior, in verbis:
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
[...]
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; (Grifos
nossos.)
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, verificou-se que essa questão está muito bem delineada na lição de
RENATO BRASILEIRO DE LIMA
4, in verbis:
O princípio do juiz natural deve ser compreendido como o direito que cada cidadão tem de
saber, previamente, a autoridade que irá processar e julgá-lo caso venha a praticar uma
conduta definida como infração penal pelo ordenamento jurídico. Juiz natural, ou juiz legal,
dentre outras denominações, é aquele constituído antes do fato delituoso a ser julgado,
mediante regras taxativas de competência estabelecidas pela lei. (Grifos nossos.)
No mesmo caminhar, em Parecer da PGJM, a Vice-Procuradora-Geral de
Justiça Militar MARIA DE LOURDES SOUZA GOVEIA fundamentou que:
Data venia, a hipótese contraria texto expresso de Lei Ordinária vigente, além de mitigar a
importância do sorteio universal, mecanismo importante para evitar qualquer
direcionamento na composição do Conselho. A nova regra, ao estabelecer, sem previsão
legal, critérios específicos para a seleção dos integrantes, acaba por comprometer a
imparcialidade do sorteio, ferindo o princípio do juiz natural previsto no art. 5º LIII da
Constituição Federal.
Considerando que, em algumas regiões, ainda persiste um número reduzido de Oficiais do
sexo feminino, a aplicação dessa sistemática pode, na prática, tornar previsível o resultado
do sorteio, contrariando o princípio da aleatoriedade e abrindo margem para
questionamentos quanto à imparcialidade da composição do Conselho. (Grifos nossos.)
Aliás, a Vice-Procuradora-Geral da JMU foi além, esclarecendo que a
promoção da igualdade na composição dos Conselhos de Justiça, sem observar a legislação
em vigor, comprometeria a segurança jurídica e distorceria a “legítima luta pela correção de
desigualdades”, in verbis:
A legislação que regula o sorteio de Oficiais para a composição dos Conselhos de Justiça não
estabelece a exigência de paridade de gênero. A ausência dessa previsão não configura
discriminação contra as mulheres, mas sim a aplicação objetiva das normas vigentes. A
imposição de uma ação supostamente afirmativa, em desconformidade com a legislação
vigente, não apenas compromete a segurança jurídica, mas também pode distorcer a legítima
luta pela correção de desigualdades. Isso porque a adoção de medidas que subvertam
critérios legais pode sugerir a concessão de privilégios indevidos, contrariando o princípio da
isonomia e enfraquecendo a própria causa da igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres. (Grifos nossos.)
De mais a mais, conforme muito bem alertado tanto pela PGJM quanto pelo
Parquet de primeiro grau, a quantidade de mulheres que compõem os Conselhos de Justiça
é proporcional ao número de oficiais do sexo feminino na carreira das Forças Armadas, não
sendo uma discriminação legislativa, já que o art. 18 da LOJM traz critérios objetivos,
independentemente do gênero.
Com efeito, de forma pertinente, pontua a Vice-Procuradora-Geral de Justiça
Militar que:
[...] a presença feminina tem aumentado significativamente, alcançando, inclusive, os mais
altos postos. Consequentemente, as listas de Oficiais encaminhadas trimestralmente às
Circunscrições Judiciárias Militares vêm registrando um número crescente de mulheres,
refletindo um movimento natural e proporcional ao ingresso feminino nas Forças Armadas.
(Grifos nossos.)
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, a nosso ver, é imperioso que qualquer modificação na forma de
composição e sorteio dos Conselhos se deem de forma, minuciosamente, estudada, inclusive
por esta Corte castrense, mediante formação de Grupos de Trabalhos para que seja proposto,
por exemplo, um Anteprojeto de Lei sobre o tema, com critérios objetivos e diretrizes bem
definidas.
Do contrário, corre-se o risco de serem adotadas formas de sorteio para compor
os Conselhos de Justiça sem qualquer razoabilidade, embora com o intuito altruístico, em
total desacordo com a lei vigente, maculando o instituto da segurança jurídica, desvirtuando a
real promoção pela igualdade, como já ressaltou o órgão ministerial.
Na vertente quaestio, o MPM oficiante no primeiro grau repisou que, para a
composição dos Conselhos de Justiça atinente ao 1º (primeiro) trimestre de 2025, apenas
uma oficial, do sexo feminino, constava da relação dos oficiais que serviam na sede da
Auditoria local, razão pela qual o referido Juízo a quo foi obrigado a expandir para toda a
área territorial que cobre a mencionada CJM (Circunscrição Judiciária Militar).
Segundo ainda ressalta o Órgão Ministerial, nas razões do presente feito, em
decorrência dessa expansão territorial, foi possível sortear mais duas oficiais do hospital de
Guarnição da cidade de Alegrete, distante vários quilômetros da sede do aludido Juízo, o que
entendeu ser inviável, nesses termos:
Apenas a título argumentativo, quando do sorteio para composição do CPJ para o Exército
referente ao 1o Trimestre de 2025, somente uma oficial do sexo feminino constava na relação
que servia na sede da Auditoria, o que obrigou a ser expandido o leque, para abarcar toda a
área territorial da Auditoria, o que resultou que duas oficiais do Hospital de Guarnição de
Alegre fossem sorteadas, cidade que dista quase 300 km da sede da Auditoria.
E mais: caso venha a ser adotada a igualdade de gênero na composição dos
Conselhos de Justiça, nos moldes pretendidos pelo juízo a quo, outro problema poderá surgir
na prática, diante do pequeno número de oficiais do sexo feminino que servem no âmbito da
sede de determinadas Auditorias, qual seja, a mesma oficial ter que participar de mais de um
Conselho de Justiça por ano, tornando, desse modo, os sorteios perigosamente previsíveis,
“contrariando o princípio da aleatoriedade e abrindo margem para questionamentos quanto
à imparcialidade da composição do Conselho”, conforme, mais uma vez, alertou a laboriosa
presentante da Procuradoria-Geral da JMU em seu Parecer.
Por isso, conforme se constatou nos autos, de acordo com o próprio Protocolo
do CNJ, é necessário uma reflexão, bem como um estudo percuciente acerca do tema,
demandando não só que essa alteração, sustentada pelo juízo a quo, seja mediante lei formal,
mas que também seja amplamente debatida, para que essa pertinente promoção de igualdade
na composição dos Conselhos seja acolhida de maneira tranquila, dentro do esquadro da
legalidade, e não de forma impetuosa, causando embaraços e criando dificuldades para a
própria prestação jurisdicional, com todas as vênias.
Até porque antes de se implementar esse procedimento, atinente ao Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é preciso saber se as Forças Armadas estão
logisticamente preparadas para cumprir o que se pretende adotar nesse caso, sob pena de
nulidade do julgamento, caso o Conselho de Justiça não esteja com sua composição
paritária adequada.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E pelo visto, até que se prove o contrário, nos parece que as Instituições
Militares não estão devidamente aparelhadas para tanto, aos menos por enquanto, sobretudo,
devido ao reduzido número de oficiais do sexo feminino incorporadas no serviço ativo das
Forças Armadas.
E dizer que, uma vez adotado esse Protocolo nos Conselho de Justiça, não há
dúvidas que aumentará, e muito, a quantidade de recursos perante o Poder Judiciário,
notadamente perante este Tribunal, visando anular sentenças e decisões exaradas na
primeira instância todas as vezes em que a composição do escabinato não tiver
condições de observar a igualdade de gênero, ensejando atentar para as graves
consequências de se implementar uma mudança como essa no âmbito da Justiça Militar, sem,
antes, ter certeza de que as Forças Armadas terão condições de se adequar ao novo
procedimento de julgamento dos processos ou de cumprir essa nova metodologia
sustentada pelo juízo a quo.
Ademais, foi possível verificar que não consta no Protocolo para Julgamento
com Perspectiva de Gênero nenhuma imposição para se adotar a paridade entre homens e
mulheres na composição dos Conselhos de Justiça no âmbito da Justiça Militar. Pelo
contrário, nota-se que o referido documento foi “criado com escopo de orientar a
magistratura no julgamento de casos concretos, de modo que magistradas e magistrados
julguem sob a lente de gênero, avançando na efetivação da igualdade e nas políticas de
equidade”, conforme muito bem retratou o órgão ministerial nas razões deste feito ora em
colação.
Já no caso especificamente da Justiça Castrense, o referido Protocolo
recomenda que sejam envidados “esforços para que os Conselhos de Justiça sejam
compostos, observando a paridade de gênero”. Contudo, a nosso sentir, para que isso
aconteça, torna-se imperioso que exista previsão expressa em lei ordinária, e não em atos
administrativos, sob pena de se violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes.
Não por acaso os presentantes do MPM de primeiro grau entendem ser
inconstitucional a decisão ora hostilizada que implementou o Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero.
Isso porque não se descura que o Poder Judiciário, em sua atividade atípica,
também legisla, mas tão somente nos limites da Constituição Federal, quando, por exemplo,
“edita seu regimento interno (CF, art. 96, I, “a”) e administra ao “organizar suas
secretarias” (CF, art. 96, I, ‘a’)”.
No mesmo caminhar, o órgão ministerial alerta que:
Qualquer criação, modificação ou extinção de direito ou obrigação de forma geral e abstrata
que avance para além disso é claramente uma usurpação das funções típicas do Poder
Legislativo e, portanto, inconstitucional. (Grifos nossos.)
Desse modo, entende o Parquet Castrense que, embora a Resolução nº 255 do
CNJ não viole a Constituição, por não ter determinado, em absoluto, a adoção do critério de
sorteio eleito pelo Juízo de primeiro grau, de modo que não há (que) falar em
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inconstitucionalidade desta norma, a Recomendação da Corregedoria desta Corte, ao revés,
infringiu a separação dos poderes, “ao recomendar que os Juízos envidem esforços para que
os sorteios sejam compostos observando a paridade de gênero”.
É dizer que a citada Recomendação, com as escusas devidas, “invadiu as
atribuições do Poder Legislativo porquanto acabou por criar norma processual nova, e pior,
em rota de colisão com a lei específica, válida e eficaz que rege o procedimento”, ferindo,
ainda, consequentemente, o princípio do juiz natural, conforme ressaltou o MPM.
Por isso, comunga-se do entendimento do órgão persecutório de que a decisão
do juiz, ao adotar sistemática de composição dos Conselhos e o modo de sorteios não
previstos na LOJM, padece de ilegalidade.
No mais, é sempre bom lembrar que as Recomendações das Corregedorias do
Poder Judiciário, inclusive do CNJ, não são vinculantes, repita-se, não são impositivas, não
são obrigatórias. Até porque, nos termos já mencionados, resta patente que essas instruções se
mostram eivadas de vícios na sua formação.
Nesse mesmo sentido, de forma pertinente, ao analisar o HC nº 572.428, o
Ministro do STJ ROGERIO SCHIETTI CRUZ assim definiu as Recomendações, sobretudo
do CNJ, mas que também valem para as Corregedorias, in verbis:
O Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n.
45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF.
O órgão não tem poder de legislar, de modo que suas recomendações não são impositivas. A
Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações; é somente um
aconselhamento, vale dizer, um ato que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com
razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativa. (HC nº 572.428, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Publicado em
16/4/2020.) (Grifo nosso.)
Sobre esse ponto, fundamentou o MPM que:
A recomendação, assim, não pode de forma alguma contrariar a lei ou mesmo buscar legislar
onde a lei se omitiu ou preferiu não regulamentar, sob pena de ilegalidade.
Dessa forma, por fundamentar-se em uma recomendação maculada de ilegalidade, pois
inovou onde a legislação não regulamentou, criando indevidamente norma processual nova, a
decisão judicial vergastada é igualmente ilegal e não pode prevalecer.
Ora, com as vênias devidas, o magistrado de origem, ao fundamentar sua
decisão no art. 2º, inciso I, da Resolução nº 255, não se atentou que tal dispositivo foi
direcionado para magistrados togados ou para auxiliares da administração da justiça, a
exemplo da substituição de desembargadores nos mais diversos Tribunais do país, que, aí
sim, devem ter as vagas de magistrados distribuídas de forma isonômica entre os gêneros.
Nesse quadro, convém trazer excerto das Razões do Parquet, in verbis:
Com todas as vênias, não há em absoluto qualquer forma de leitura do dispositivo que cita a
“convocação e designação de juízes(as)” que permita se chegar à conclusão de que se trata
do mesmo instituto do “sorteio” de oficial para compor Conselho de Justiça. Seja sob o ponto
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de vista gramatical ou do jurídico, é bastante evidente que se tratam de conceitos
completamente distintos. (Grifos nossos.)
Por fim, o Parquet também prequestionou o teor da Recomendação da
Corregedoria da JMU amiúde retratada, por entender que essa norma maculou o princípio da
separação dos poderes, previsto no art. 2º, da legalidade, bem assim o instituto do juiz
natural, previsto no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, ambos da Lex Fundamentalis, os quais, a
nosso sentir, foram, de fato, fustigados pela decisão guerreada.
É dizer que a r. decisão a quo adotou sistemática não prevista em lei formal
oriunda do Congresso Nacional – o que, a nosso ver, se mostra um procedimento grave –,
mesmo sendo dispositivo de essência processual, motivo pelo qual o art. 22, inciso I, da
CF/88 veda a alteração por ato infralegal.
Agindo assim, o magistrado a quo alterou o próprio juízo natural, posto que a
composição do Conselho e o sorteio, por certo, estão previamente definidos em Lei, sendo
que somente por via da atividade legiferante se poderia alterar o encartado na LOJM,
conforme preconiza, nesse contexto, o art. 2º da LINDB, anteriormente citado.
No entanto, cumpre lembrar que assiste parcial razão ao MPM neste feito,
já que, ao contrário do que sustenta, não há como anular todos os sorteios sem
correspondência legal, bem como seus atos decisórios, e sim tão somente a decisão ora
questionada.
Isso porque se verifica nos autos, conforme documento anexo juntado pela
PGJM, ao menos 45 (quarenta e cinco) processos que poderiam sofrer consequências com
uma decisão dessa magnitude, podendo gerar, por decorrência, prescrições e um imenso
prejuízo, de toda ordem, ao jurisdicionado e à administração pública.
Lado outro, não se descura que o Tribunal, ocorrendo vício comum, possa
anular várias decisões ou processos sob sua jurisdição, a exemplo da Petição nº 12.357 do
STF.
Contudo, o mais prudente, na vertente quaestio, é orientar que o juízo de
origem refaça todos os sorteios que adotaram sistemática diferente da prevista na Lei nº
8.457/92, a qual regulamenta a Organização da Justiça Militar, na forma do art. 52, § 2º,
do RISTM, assim como declarar a nulidade de todos os atos decisórios do Conselho de
Justiça que atuou apenas no feito que deu azo a esta ação correcional, em homenagem,
mormente, ao princípio da segurança jurídica.
DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVA
Em seu contrarrazoado, a defesa sustenta a ausência de nulidade no modo de
sorteio e considera equivocada a premissa do MPM de que houve violação ao art. 500, inciso
III, alínea “h”, do CPPM.
Segundo a defensora, a irresignação do Parquet recai sobre “especificidades do
procedimento, campo de autuação em que é dado ao Magistrado da causa atuar”,
diferentemente das regras processuais.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo desiderato, fundamenta que o órgão persecutório “não indica qual
prejuízo há na observância da paridade de gênero” e que “Sem indicação de prejuízo,
nulidade não há – pas de nullité sans grief”.
Advoga, também, que, “justamente por não haver lei acerca do assunto, a
iniciativa judicial não pode ser taxada de ilegal”. Entende, ainda, a defensora que “critérios
que garantam a participação feminina na composição dos Conselhos de Justiça não afronta
o princípio da legalidade, mas sim dá concretude à normas constitucionais e aos tratados
internacionais subscritos pelo Brasil de igualdade de gênero” e que a “igualdade material
exige que o Estado atue para corrigir desigualdades históricas e estruturais”.
Ademais, aduz que “A justiça militar tem especificidades que tornam ainda
mais premente a implementação de políticas na inclusão feminina”, bem como “A presença
de mulheres nos Conselhos de Justiça assegura maior pluralidade na tomada de decisões,
aprimorando o julgamento das causas militares com uma perspectiva mais ampla e diversa”.
Em seu desiderato, ainda sustenta que a recomendação nº 79/2020 do CNJ “já
havia enfatizado a importância de medidas para ampliar a participação feminina no
Judiciário, e a decisão ora impugnada reflete esse compromisso com a efetiva equidade de
gênero” e que “o Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW), incorporada ao ordenamento jurídico por
meio do Decreto nº 4.377/2002”.
Quanto à participação feminina na JMU, a defesa ainda faz as seguintes
ponderações:
Atualmente, a participação feminina na Justiça Militar ainda é vergonhosamente mínima. No
âmbito da Justiça Militar da União, que julga crimes militares cometidos por membros das
Forças Armadas, o Superior Tribunal Militar tem uma composição predominante masculina,
refletindo a baixíssima presença de mulheres nas carreiras militares de alta patente, já que
boa parte dos ministros são oriundos dos quadros das Forças Armadas.
Nos Tribunais de Justiça Militar, a situação é semelhante, pois a escolha dos magistrados
segue padrões que historicamente excluem as mulheres ou limitam sua ascensão. Essa sub-
representação compromete a imparcialidade e a equidade do sistema, uma vez que a falta de
diversidade pode resultar em decisões enviesadas e pouco sensíveis às questões de gênero
dentro das instituições militares.
A ausência de mulheres nos tribunais militares também dificulta a aplicação de uma
perspectiva de gênero na interpretação da legislação militar, especialmente em casos que
envolvem crimes como assédio sexual, violência de gênero e desigualdade hierárquica
baseada no sexo. O Código Penal Militar, elaborado sob uma ótica masculina e hierárquica,
necessita ser interpretado à luz dos princípios constitucionais contemporâneos, que exigem
uma abordagem equitativa.
No entanto, pedindo vênias à defensora, torna-se imperioso lembrar que a
legalidade estrita não é um mero apego, como ela acusa estar agindo o MPM, e, sim, respeito
à separação dos poderes, à legalidade e ao juiz natural, consoante já retratado no recurso
ministerial.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, as Cortes de Justiça não podem “atropelar”, casuisticamente, a lei e passar
a legislar em matérias salvaguardadas pela Carta Política – como se legislativo fosse –,
mesmo em nome de causas bem-intencionadas, ainda quando o Poder Legiferante não atue na
mesma velocidade dos anseios da sociedade, conforme já mencionado.
Do contrário, seria o mesmo que permitir interferências indevidas, com um
poder se imiscuindo na atividade típica do outro, o que fere a independência dos três poderes
da república.
Para mais, somente a título de informação, insta mencionar que está tramitando,
atualmente, no Congresso Nacional um Projeto de Lei para que seja observada a paridade de
gênero no Tribunal do Júri. E, pelo que se sabe, até que se aprove a referida legislação, não se
tem notícia de que essa sistemática de Protocolo para Julgamento tenha sido alterado no
Conselho de Sentença, lá na Justiça comum.
Por isso, ao revés do que alude a defesa, assim como ocorre no Júri, a
composição dos Conselhos de Justiça na JMU e a forma de sorteio não são meros
procedimentos aptos a avalizarem os magistrados a modificarem leis ao seu alvedrio,
justamente por haver prejuízos processuais patentes, entre eles, a afronta aos princípios acima
retratados.
Com efeito, nas ausências de estudos da melhor forma para se aplicar a paridade
de gênero, assim como inexistentes critérios e lei formal, consoante relatou o Parquet, a
prudência manda que a legislação em vigor, atinente à matéria, seja observada em sua
totalidade.
Ou seja, mesmo que fosse permitido a discricionariedade do magistrado adotar
a paridade de gênero, à margem da lei, sem critérios objetivos, ainda assim abrir-se-ia espaço
para que ocorressem, no mais das vezes, decisões desproporcionais e sem razoabilidade, no
intuito de uma causa bem intencionada, inviabilizando, desse modo, a atividade judicante,
inclusive tornando mais moroso a prestação jurisdicional.
É dizer que, mediante lei, com critérios objetivos, permite-se que as Forças
Armadas e a JMU façam um estudo para viabilizar essa sistemática e determinar os locais
exequíveis para a aplicação da paridade, observando o efetivo feminino no âmbito de cada
sede das Auditorias, em atendimento às especificidades alegadas pela defesa.
Por fim, trago trecho brilhante dos constitucionalistas DANIEL SARMENTO e
CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO
5, que, ao mencionarem diversas críticas voltadas
ao neoconstitucionalismo – que é totalmente pertinente ao assunto em exame –, fazem as
seguintes ponderações, sendo imperiosa a reflexão, in verbis:
No neoconstitucionalismo, a leitura clássica do princípio da separação de poderes, que
impunha limites rígidos à atuação do Poder Judiciário, cede espaço a outras visões mais
favoráveis ao protagonismo judicial em defesa dos valores constitucionais. No lugar de
concepções estritamente majoritárias do princípio democrático, são endossadas teorias de
democracia mais substantivas, que legitimam amplas restrições aos poderes do legislador em
nome dos direitos fundamentais e da proteção das minorias, e possibilitam a sua fiscalização
por juízes não eleitos. Ao invés de uma teoria das fontes do Direito focada no código e na lei
formal, enfatiza- se a centralidade da Constituição no ordenamento, a ubiquidade da sua
influência na ordem jurídica, e o papel criativo da jurisprudência.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao reconhecer a força normativa de princípios revestidos de elevada carga axiológica, como
dignidade da pessoa humana, igualdade, Estado Democrático de Direito e solidariedade
social, o neoconstitucionalismo abre as portas do Direito para o debate moral. No paradigma
neoconstitucionalista, a argumentação jurídica, apesar de não se fundir com a Moral, abre um
significativo espaço para ela. Por isso, se atenua a distinção da teoria jurídica clássica entre
a descrição do Direito como ele é, e prescrição sobre como ele deveria ser. Os juízos
descritivo e prescritivo de alguma maneira se sobrepõem, pela influência dos princípios e
valores constitucionais impregnados de forte conteúdo moral, que conferem poder ao
intérprete para buscar, em cada caso difícil, a solução mais justa, no marco da ordem jurídica
vigente. Em outras palavras, as fronteiras entre Direito e Moral não são abolidas, mas elas se
tornam mais tênues e porosas, na medida em que o próprio ordenamento incorpora, no seu
patamar mais elevado, princípios de Justiça, que passam a ser considerados como normas
vinculantes.
O neoconstitucionalismo tem um foco muito centrado no Poder Judiciário, no qual deposita
enormes expectativas no sentido de concretização dos ideais emancipatórios presentes nas
constituições contemporâneas. Contudo, esse viés judicialista sofre contestações pelo seu
suposto caráter antidemocrático, na medida em que os juízes, diferentemente dos
parlamentares e chefes do Executivo, não são eleitos e não respondem diretamente perante
o povo. Essa crítica é vezes acompanhada por outra, de que os membros do Judiciário, por
pertencerem à elite, tenderiam a atuar em favor do status quo, bloqueando movimentos por
mudança surgidos na arena social, muitas vezes por meio da invocação retórica de direitos
individuais.
A crítica democrática ao neoconstitucionalismo se assenta na ideia de que, numa
democracia, é essencial que as decisões políticas mais importantes sejam tomadas pelo
próprio povo ou por seus representantes eleitos e não por magistrados. É verdade que a
maior parte dos teóricos contemporâneos da democracia reconhece que ela não se esgota no
respeito ao princípio majoritário, pressupondo também o respeito das regras do jogo
democrático, que incluem a garantia de direitos básicos, visando a viabilizar a participação
igualitária do cidadão na esfera pública, bem como alguma proteção às minorias
estigmatizadas. Porém, há aqui uma questão de dosagem, pois se a imposição de alguns
limites para a decisão das maiorias pode ser justificada em nome da democracia, o exagero
tende a revelar-se antidemocrático, por cercear em demasia a possibilidade do povo de se
autogovernar.
Outra crítica endereçada ao neoconstitucionalismo é a de que, na sua ênfase na aplicação
dos princípios constitucionais e na ponderação, em detrimento das regras e da subsunção,
ele tenderia a instaurar certa anarquia metodológica, alimentando o decisionismo judicial e
gerando insegurança jurídica. Ademais, há também a preocupação de que excessos de
constitucionalização do Direito possam revelar-se antidemocráticos, por reduzirem em
demasia o espaço para decisão das maiorias políticas de cada momento. Afinal, se tudo ou
quase tudo já estiver decidido pela Constituição, sendo o legislador nada mais que um mero
executor das medidas já impostas pelo constituinte, a autonomia política do povo para, em
cada momento da sua história, realizar as suas próprias escolhas, restará seriamente
ameaçada.
Estas objeções são importantes e devem ser levadas a sério. Concepções radicais do
neoconstitucionalismo, que endossem a opção por um “governo de juízes” ou que aplaudam
o decisionismo judicial, alimentado por uma invocação emotiva e pouco fundamentada de
princípios e valores constitucionais, devem ser evitadas, porque incompatíveis com o ideário
do constitucionalismo. Tampouco se deve respaldar a hiperconstitucinalização do Direito, que
suprima o espaço necessário para o desenvolvimento da política majoritária. Porém, deve ser
louvado um novo constitucionalismo que, sem desprezar o papel essencial das instâncias
democráticas na definição do Direito, reconheça e valorize a irradiação das normas
constitucionais pelo ordenamento, a invocação fundamentada e racional dos princípios
jurídicos, bem como a atuação firme e construtiva do Judiciário para proteção e promoção
dos direitos fundamentais e dos pressupostos da democracia. (Grifos nossos.)
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA CONCLUSÃO
Assim, o Parquet tem razão em sua insurgência quanto à sistemática adotada
pelo juízo primevo nesse caso, o qual alterou, de forma indevida, a forma de sorteio dos
Conselhos, indubitavelmente, com fins altruísticos, mas infringindo a separação dos poderes,
a legalidade e o juiz natural, nos moldes já salientado, incorrendo em erro inescusável.
Conforme ressaltado, urge o aumento da participação feminina nos Conselhos,
contudo, instituir medidas ao arrepio da lei não é, de fato, a melhor forma de se fazer isso,
data venia, mesmo tendo sido recomendado pela Corregedoria, que, com as escusas, não é
uma medida vinculante.
Ademais, no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 o
CNJ preconizou que “Um ponto que exige reflexão na Justica Militar é a necessidade da
insercão feminina na composicão dos órgãos de julgamento (Conselhos de Justica)”.
Isto é, essa reflexão deve ser feita mediante estudos para que, em um prazo
exíguo, seja encaminhado Projeto de Lei para tratar sobre o tema e, depois, aperfeiçoá-lo e
adequá-lo, tendo em conta a realidade de cada sede de Auditoria, bem como a quantidade de
oficiais do sexo feminino servindo em sua área, criando mecanismos exequíveis para que a
paridade de gênero seja, devidamente, implementada e respeitada.
Portanto, entende-se, a nosso ver, que deve ser deferida, de forma parcial, a
presente ação correcional apresentada pelo MPM, para reformar tão somente essa Decisão
ora recorrida.
Conforme ressaltou o MPM, nas razões recursais:
“(...) não há, em absoluto, qualquer dispositivo legal que determine ou mesmo que permita o
sorteio da forma como eleita pelo Juízo, à guisa de seguir a Recomendação da Corregedoria
da JMU (...). A recomendação, assim, não pode de forma alguma contrariar a lei ou mesmo
buscar legislar onde a lei se omitiu ou preferiu não regulamentar, sob pena de ilegalidade.
Dessa forma, (entende que) por fundamentar-se em uma recomendação maculada de
ilegalidade, pois inovou onde a legislação não regulamentou, criando indevidamente norma
processual nova, a decisão judicial vergastada é igualmente ilegal e não pode prevalecer.”.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento do
pedido correcional suscitada pela defesa; de rejeitar a preliminar de não conhecimento pela
perda de objeto arguida pelo Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO; de conhecer da presente
Correição parcial; e, no mérito, de deferir-lhe parcialmente para orientar que o Juízo de
origem refaça todos os sorteios que adotaram sistemática diferente da prevista na LOJM, na
forma do art. 52, § 2º, do RISTM, assim como declarar a nulidade de todos os atos decisórios
do Conselho que atuou apenas no feito que originou este recurso correcional, com arrimo nos
princípios da segurança jurídica, separação dos poderes, da legalidade e do juiz natural e de
que seja determinado, a contar da data deste julgamento, o imediato prosseguimento de todas
as ações penais militares que foram suspensas pelo juízo a quo.

7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375047v13 e do código CRC f5302791.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 31/10/2025, às 07:17:01
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020. p. 1.847.
2. NEVES, Coimbra Cícero Robson. Manual de Direito Processual penal Militar – Volume Único – Salvador: editora
JusPodivm, 2021. p. 108.
3. LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado – 23. ed. – São Paulo: saraiva Educação, 2019.
4. Idem.
5. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de
trabalho – 2. ed., 7. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 204-206.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375047.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000113-65.2025.7.00.0000/RS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
REQUERIDO: HENRIQUE MATEUS GIL PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Correição Parcial formulada pelo Presentante do MPM, com
fundamento no art. 498, inciso I, do CPPM, c/c o art. 162 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), em desfavor da Decisão do Magistrado Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 3ª CJM, proferido nos autos da APM nº 7000214-28.2024.7.03.0203, que
adotou sistema de sorteio de componentes do Conselho, de forma paritária entre gêneros, em
atendimento à recomendação da Corregedoria da Justiça Militar da União (JMU) e às
Resoluções nº 255 e nº 492, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Num breve relato, foi juntada aos autos a certidão referente ao sorteio do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para atuar no primeiro semestre de 2025, no dia
7/1/2025, com o registro da recomendação da Corregedoria da JMU, referente à composição
paritária dos Conselhos de Justiça, para fins de aplicação do protocolo para julgamento com
perspectiva de gênero, a critério do respectivo magistrado federal.
A mencionada certidão também consignou que o membro do MPM se insurgiu
contra a metodologia adotada pelo juízo, que atendeu a uma recomendação da Corregedoria
desta JMU, em face de inexistir “fundamento legal ou infralegal para tanto”, constando,
ainda, a realização de um novo sorteio para composição do Conselho no dia 10/1/2025,
ocasião em que o Parquet, mais uma vez, manifestou-se contrariamente à sistemática
utilizada referente à paridade, sem previsão legal.
No curso da respectiva APM, o Magistrado Federal, em Decisão de saneamento,
proferida no dia 16/1/2025, manteve a sistemática adotada, com os fundamentos a seguir:
MANTENHO a sistemática adotada para o sorteio dos Conselhos de Justiça no âmbito desta
2ª Auditoria da 3ª CJM, com fulcro nas Resoluções nº 255 e nº 492, ambas do Conselho
Nacional de Justiça; bem como na recomendação oriunda da Corregedoria da Justiça Militar
da União, constante do Ofício-Circular nº 364582, de 8 de março de 2024 (evento 104,
DOC1) (Grifo do autor).
O MPM foi intimado da referida Decisão em 16/1/25, com a confirmação da
intimação eletrônica em 18/1/2025, sendo a presente Correição Parcial ajuizada em igual
data. Em suas Razões, requereu que fosse dado o efeito suspensivo ao presente recurso, bem
como a todas as Ações Penais Militares (APMs) nas quais o Conselho de Justiça tiver sido
constituído por meio da observância da paridade de gênero.
Mediante Decisão datada de 28/1/2025, o Magistrado Federal recebeu a ação e
deferiu a atribuição de efeito suspensivo, bem como determinou o sobrestamento da APM.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375585.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões Recursais, a Defesa postulou o não conhecimento da
Correição Parcial, por ausência de qualquer ato tumultuário; no mérito, que seja negado
provimento ao recurso manejado.
Em juízo de retratação, o Magistrado manteve os fundamentos da sua Decisão
proferida anteriormente.
A PGJM se manifestou pelo conhecimento e pelo provimento da Correição
Parcial.
É o breve Relatório.
No presente feito, argui preliminar de não conhecimento, por perda de objeto,
diante do exaurimento do ato atacado, senão vejamos.
O Promotor de Justiça Militar propôs Correição Parcial para o fim de reforma
da decisão judicial proferida pelo Magistrado Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, o qual manteve a sistemática adotada para o sorteio dos Conselhos de Justiça, no
âmbito da respectiva Auditoria, tendo como supedâneo as Resoluções nº 255 e nº 492, ambas
do Conselho Nacional de Justiça, bem como a recomendação da Corregedoria da Justiça
Militar da União, constante do Ofício-Circular nº 364582/2024.
Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
Brasileiro, referente ao 1º trimestre de 2025, teve o sorteio dos seus membros efetuado no dia
19 de dezembro de 2024, atendendo as determinações do aludido Magistrado, com a seguinte
composição: Maj Med Marcos Alves Ferraz, substituído posteriormente; 1º Ten QAO
Marcelo Teixeira Rodrigues; 1º Ten Bianca Aparecida de Oliveira; e 1º Ten Kariani Regina
Savegnago (AÇÃO PENAL MILITAR, evento 92).
Verifica-se, portanto, que a atuação do Conselho Julgador se encontra encerrada
desde abril de 2025 e, consequentemente, o ato já se exauriu diante do lapso temporal, uma
vez que se chega ao mês de setembro.
Nessa senda, houve a perda do objeto, porquanto não subsiste mais a formação
e a composição do Conselho Julgador outrora adotadas na Ação Penal Militar.
Por outro lado, os efeitos decorrentes da sistemática adotada pelo ilustre
Magistrado Federal devem ser objeto de análise pelo órgão competente – Corregedoria-Geral
da Justiça Militar da União –, a quem cabe adotar as providências que julgar pertinentes.
Ante o exposto, votei no sentido de não conhecer da Correição Parcial
formulada pelo presentante do Ministério Público Militar, por perda de objeto, e de
determinar a remessa dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça Militar da União, para as
providências cabíveis.
Brasília, 4 de setembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375585.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001375585v4 e do código CRC 40614300.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 18/09/2025, às 16:21:49
7000113-65.2025.7.00.0000
40001375585.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000113-65.2025.7.00.0000/RS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
REQUERIDO: HENRIQUE MATEUS GIL PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Correição Parcial (CP) ajuizada pelo Ministério Público Militar
(MPM), com fundamento no art. 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) 7000214-
28.2024.7.03.0203, que adotou a sistemática de composição paritária de gênero para o sorteio
dos Conselhos de Justiça no âmbito daquela Auditoria, com fulcro nas Resoluções 255 e 492,
ambas do Conselho Nacional de Justiça; bem como na recomendação oriunda da
Corregedoria da Justiça Militar da União, constante do Ofício-circular 364582, de 8.3.2024.
Extrai-se dos autos que, por ocasião da sessão de sorteio dos integrantes do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex), referente ao 1º trimestre de 2025,
realizada em 19.12.2024, o MPM manifestou-se contrariamente ao procedimento então
adotado.
Mantida a Decisão pelo Juízo a quo, o representante do Parquet das Armas
interpôs Correição Parcial, em 18.1.2025, oportunidade em que requereu ao Juízo da
instância primeva a concessão do efeito suspensivo ao instrumento de impugnação “em todas
as ações penais militares que o Conselho de Justiça tiver sido constituído observando a
paridade de gênero” (Evento 109 da APM 7000214-28.7.03.0203).
Em 20.1.2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM
recebeu a Correição Parcial e lhe atribuiu efeito suspensivo, determinando o sobrestamento
da mencionada APM (Evento 120 da APM 7000214-28.7.03.0203). Em juízo de retratação, o
Magistrado manteve os fundamentos da sua Decisão proferida anteriormente e ordenou a
remessa dos autos a este Tribunal.
Em 27.2.2025, os autos foram distribuídos à relatoria do eminente Ministro
Gen. Ex. Odilson Sampaio Benzi.
Em 18.3.2025, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em
Parecer da Lavra da Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza
Gouveia, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Correição Parcial, com a
consequente reforma da Decisão a quo e a declaração de nulidade dos sorteios já realizados
em desconformidade com a lei.
É o breve Relatório.
Por ocasião do julgamento em Plenário, ocorrido na Sessão de 4.9.2025, na
modalidade presencial, votei no sentido de considerar equivocada a concessão do efeito
suspensivo à Correição Parcial pelo Juízo da primeira instância, sobretudo porque a Decisão
7000113-65.2025.7.00.0000
40001377005 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se estendeu para outros 44 processos.
A correição parcial trata-se de instrumento anômalo de impugnação das
decisões judiciais, destinada a provocar a tomada de medidas de correção pelo Tribunal
contra a atuação tumultuária do juiz. A intervenção por meio desse instrumento se restringe
aos chamados error in procedendo, isto é, a vícios de índole procedimental praticados na
condução de um processo judicial.
No CPPM, a correição parcial possui caráter sui gerenis e está catalogada entre
os processos especiais, do Título III do Livro II, não figurando no rol de recursos do Livro
III, que trata das nulidades e dos recursos em geral. Tal constatação corrobora nossa
compreensão de que esse instituto não detém natureza recursal. Quanto ao ponto, assim já se
manifestou o Superior Tribunal Militar:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 498 DO CPPM. DEFESA
CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO.
ÔNUS DA PROVA. ARTS. 296 DO CPPM E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU ERRO MATERIAL. DIREITO À PROVA NÃO
ABSOLUTO. PERTINÊNCIA E UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STM. INEXISTÊNCIA DE RISCO
CONCRETO
E
IRREPARÁVEL
AO
DIREITO
DA
PARTE.
CONHECIMENTO.
INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE. 1 - A Correição Parcial, prevista no art. 498 do
CPPM, é medida de natureza excepcional, cabível apenas diante de ato judicial que
configure erro in procedendo, inversão tumultuária de fase processual, omissão relevante
ou prejuízo grave e de difícil reparação. 2 - O indeferimento de diligência requerida pela
Defesa, quando formulada de forma genérica e imprecisa, sem a indicação mínima de
elementos que viabilizem sua execução, não caracteriza cerceamento de defesa, configurando
descumprimento do ônus probatório previsto nos arts. 296 do CPPM e 156 do CPP, aplicado
subsidiariamente. 3 - O direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites
da legalidade, pertinência e utilidade, sendo legítima a recusa judicial de providências
protelatórias ou de baixa relevância probatória, especialmente em feitos com tramitação
prolongada e em fase avançada, a fim de preservar a duração razoável do processo (art. 5º,
LXXVIII da CF). 4 - O efeito suspensivo à Correição Parcial somente é admitido, em caráter
excepcional, quando demonstrados, de forma inequívoca, fumus boni iuris e periculum in
mora, o que não se verifica quando ausente risco concreto e irreparável decorrente da
manutenção da decisão impugnada. Ademais, tratando-se de reiteração de pedido já
apreciado por esta Corte em sede de Mandado de Segurança, o pleito carece de novidade
fática ou jurídica capaz de ensejar reexame excepcional, não havendo fundamento legal ou
precedentes que autorizem a concessão do efeito suspensivo. 5 - Ausente qualquer vício
processual grave ou ilegalidade apta a justificar a medida correicional, impõe-se o
indeferimento do pedido. 6 - Correição Parcial conhecida e indeferida. Decisão unânime.
(STM. CP 7000289-44.2025.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em 14.8.2025.
Publicado em 11.9.2025; grifo nosso).
EMENTA: AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
CORREIÇÃO
PARCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME. Agravo Interno interposto
contra Decisão que negou seguimento a Embargos Infringentes por ausência de previsão de
sua oposição contra Acórdão proferido em Correição Parcial. Não há que se falar em
inconstitucionalidade do Regimento Interno por restrição da norma processual penal militar,
haja vista não ter o art. 538 do CPPM aludido a todas as "sentenças" proferidas pelo STM,
mas, tão somente, às finais. Trata-se de norma cuja eficácia necessita ser complementada por
outra. In casu, entende-se que a integração é obtida a partir da aplicação da disposição
contida no art. 119 do RISTM. Admitir que seriam cabíveis Embargos Infringentes em todas as
hipóteses de julgamento pelo Plenário da Casa seria o mesmo que desnaturar sua essência e
7000113-65.2025.7.00.0000
40001377005 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esta certamente não é proporcionar a dupla revisão de todos os julgados. Tanto assim que a
jurisprudência da Corte tem rechaçado o seu cabimento não só em casos de correição parcial,
como habeas corpus, revisão criminal, entre outros. Inexiste afronta à Constituição,
mormente quando se analisa a natureza da correição parcial, que visa, tão só, a correção de
um ato tumultuário ou erro procedimental do juiz de primeira instância. Agravo não
provido. Decisão unânime. (STM. AI 7000845-56.2019.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 23.4.2020. Publicado em 12.5.2020; grifo nosso).
Assim, por não se tratar de recurso, a CP não possui efeito suspensivo,
consequência excepcional de alguns recursos, que se traduz pela paralisação da eficácia da
decisão atacada por força da interposição do meio recursal.
Portanto, a simples interposição de correição parcial não é causa para a
suspensão do processo ou de qualquer decisão nele proferida. Não há que se falar em
concessão de efeitos típicos dos recursos a instrumento correicional que, como já
mencionado, não apresenta essa natureza.
Assim, a concessão de poder suspensivo a instrumentos de impugnação de
decisões judiciais que ordinariamente não o possuem é medida excepcionalíssima, diante da
inexistência de previsão legal para tanto. Por essa razão, tal medida é restrita às hipóteses de
flagrante desconformidade com a lei ou de iminente risco de prejuízo irreversível resultante
da execução imediata do provimento judicial.
Para emprestar efeitos suspensivos à CP, desde os idos de 1990, esta Corte e
também outros Tribunais Superiores têm admitido a utilização do Mandado de Segurança,
contanto que haja flagrante risco de perecimento de direito líquido e certo de alguma das
partes processuais. Corrobora essa afirmação o seguinte julgado:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. CORREIÇÃO PARCIAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.
MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. GENERALIDADE DAS
ARGUMENTAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
Quando a preliminar de não conhecimento for suscitada sob o argumento de ausência de
direito líquido e certo, não merece conhecimento, porquanto a análise da existência ou não do
alegado direito subjetivo invariavelmente se imbrica com o próprio mérito da impetração.
Preliminar de não conhecimento não conhecida. Decisão por unanimidade. O conceito de
direito líquido e certo, magistralmente definido por Helly Lopes Meireles, reside naquele que
se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no
momento da impetração, dependendo apenas de prova documental inequívoca. Embora a
correição parcial, no âmbito da Justiça Militar, possa não ostentar efeito suspensivo
automático, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, em casos
excepcionais, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem admitido a utilização do writ
mandamental para esse desiderato. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora
admita, em casos excepcionais e mediante a demonstração inequívoca de fumus boni iuris e
periculum in mora, a atribuição de efeito suspensivo a recursos desprovidos dessa
característica, o faz em situações de manifesta ilegalidade ou risco de dano irreparável
decorrente da imediata execução da decisão. No caso da Correição Parcial, a mera
interposição do recurso, por si só, não demonstra a existência de um direito líquido e certo à
suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A parte impetrante precisa demonstrar, de plano
e por prova inequívoca, que a decisão combatida na Correição Parcial padece de vício tão
grave que justifique a excepcionalíssima concessão de efeito suspensivo via mandado de
segurança, o que, no caso em análise, não ocorreu. Mandado de segurança denegado.
Decisão por unanimidade. (STM. MS 7000225-34.2025.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel.
Julgado em 22.5.2025. Publicado em 30.5.2025; grifo nosso).
7000113-65.2025.7.00.0000
40001377005 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como ferramenta típica da atuação desta Corte Castrense na sua atividade
correicional, a CP é expediente destinado ao Tribunal, para que possa sanar ato tumultuário
praticado pelo juiz da instância inicial. Portanto, é o Relator da Correição Parcial quem detém
a competência para apreciar a necessidade excepcionalíssima de atribuir efeito suspensivo à
demanda.
No caso dos autos, o equívoco praticado pelo Magistrado de piso ultrapassou os
limites do processo em que se deflagrou esta CP e se estendeu a diversos outros, pois o
julgador, em um só ato decisório, determinou a paralisação de todos os demais processos de
competência dos Conselhos, nos quais se verificou a mesma questão jurídica.
Cumpre destacar que a outorga do efeito suspensivo do andamento processual,
limitada a esta Ação Penal, já representaria um error in procedendo, uma vez que tal
providência caberia ao Tribunal na apreciação de pedido da Parte interessada, via instrumento
adequando. Muito mais grave é a Decisão do juízo de piso que, por meio de um só ato
decisório, confere efeitos suspensivos a 45 processos, em verdadeira obstrução do foro.
A paralisação de 45 processos por mais 8 meses é medida gravíssima, que
compromete a prestação jurisdicional, expõe o processo a risco de prescrição, fomenta a
impunidade e deteriora a confiança social no Poder Judiciário.
Por essa razão, propus a desconstituição da Decisão do Juízo a quo para
determinar o imediato prosseguimento de todas as ações penais que foram suspensas, com a
expedição de ofício ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, o que foi endossado pelo Tribunal.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro-Relator
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377005v2 e do código CRC fedad943.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 20/10/2025, às 19:02:18
7000113-65.2025.7.00.0000
40001377005 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000113-65.2025.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000214-28.2024.7.03.0203/RS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
REQUERIDO: HENRIQUE MATEUS GIL PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público Militar nos
autos da Ação Penal Militar n° 700021428.2024.7.03.0203, na qual figura como acusado o Sd
Ex HENRIQUE MATEUS GIL PEREIRA, com guarida no art. 498, alínea “a”, do CPPM,
c/c o art. 160, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), contra
Decisão do Dr. WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, Juiz Federal da Justiça Militar, que
determinou a adoção de composição paritária – entre homens e mulheres – nos Conselhos de
Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, estabelecendo que, obrigatoriamente, duas vagas sejam
destinadas para sorteio apenas entre oficiais do sexo feminino, em atendimento à
recomendação da Corregedoria da JMU.
3. Na referida APM, o Sd Ex HENRIQUE MATEUS GIL PEREIRA foi
denunciado pela prática do crime descrito no art. 290 do CPM, por ter sido preso em
flagrante no dia 19 de maio de 2024, aproximadamente às 15h, quando foi flagrado, em
serviço, trazendo consigo para uso próprio substância entorpecente e que determina
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, mais precisamente
no corpo da guarda do Regimento de Cavalaria Mecanizado (5º RCMec), sem autorização ou
em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em cigarro (ponta de
cigarro) de maconha.
4. Durante a instrução criminal, consta que, no dia 7/1/2025, foi juntada a
certidão referente ao sorteio do Conselho Permanente de Justiça para atuar no primeiro
semestre do ano corrente, da qual constou, em suma (evento 92 da APM):
[...] foram sorteados os Oficiais para compor o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército Brasileiro, referente ao 1º trimestre de 2025, observada a recomendação da
Corregedoria da Justiça Militar da União, referente à composição paritária dos Conselhos de
Justiça para fins de aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero [...].

Do mérito
5. No mérito, o eminente Ministro Relator julgou pelo deferimento parcial da presente
Correição Parcial para orientar que o Juízo de origem refaça todos os sorteios que adotaram
sistemática diferente da prevista na Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, na forma do art.
52, § 2º, do RISTM, assim como declarar a nulidade de todos os atos decisórios do Conselho
que atuou apenas no feito que originou este Recurso Correcional, com arrimo nos princípios
da segurança jurídica, da separação dos poderes, da legalidade e do juiz natural.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001377080 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Não obstante, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator, entendo que é totalmente
destituída de plausibilidade jurídica a pretensão do Ministério Público Militar.
7. Nesse contexto, é imperioso transcrever o inteiro teor da recomendação do Ministro-
Corregedor da Justiça Militar para conhecer a extensão dessa manifestação em observância
ao que dispõe a Resolução nº 255, de 4 de setembro de 2018. A citada recomendação foi
perpetrada por meio do Ofício-Circular da Corregedoria nº 3645852, da lavra do então
Ministro-Corregedor José Coêlho Ferreira, in litteris:

“[...]
Senhores(as) Juízes(as),
1. [...] Resolução n. 255, de 4 de setembro de 2018, preconiza, in verbis:
Art. 2º Os órgãos do Poder Judiciário observarão, sempre que possível, a participação
equânime de homens e mulheres, com perspectiva interseccional de raça e etnia,
proporcionando a ocupação de, no mínimo, 50% de mulheres, em: (redação dada pela
Resolução n. 540, de 18.12.2023)
I – convocação e designação de juízes(as) para atividade jurisdicional ou para auxiliar na
administração da justiça; (incluído pela Resolução n. 540, de 18.12.2023)
2. No exercício de 2021, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) entregaram o Protocolo para
Julgamento
com
Perspectiva
de
Gênero
(https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf), que tem
como referência o Protocolo concebido pelo Estado do México após determinação da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, significando mais uma ação a ser desenvolvida no
contexto das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres e de incentivo à
participação feminina no Poder Judiciário.
3. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 492, de 17 de março
de 2023, ressaltando a obrigatoriedade de aplicação do referido protocolo:
Art. 1º Para a adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário, ficam estabelecidas as diretrizes constantes do protocolo aprovado pelo Grupo de
Trabalho constituído pela Portaria CNJ n. 27/2021.
Art. 2º Os tribunais, em colaboração com as escolas da magistratura, promoverão cursos de
formação inicial e formação continuada que incluam, obrigatoriamente, os conteúdos
relativos aos direitos humanos, gênero, raça e etnia, conforme as diretrizes previstas no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, os quais deverão ser disponibilizados
com periodicidade mínima anual.
[...]
§2º Os tribunais providenciarão meios para facilitar o acesso ao Protocolo para Julgamento
com Perspectiva de Gênero ao público interno e externo mediante QRCode, card eletrônico,
link ou outro recurso de comunicação social nas dependências do tribunal, no sítio do tribunal
e na sua intranet, tornando uma ferramenta de consulta para as unidades judiciárias,
operadores e operadoras do direito e auxiliares do juízo.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001377080 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 3º Fica instituído, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Comitê de
Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero no Poder
Judiciário, em caráter nacional e permanente.
Art. 4º Caberá ao Comitê:
I – acompanhar o cumprimento da presente
Resolução; (Grifos nossos).
Recomendação:
4. Dessa forma, recomendo que os juízes federais titulares e substitutos da JMU apliquem o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, envidando esforços para que os
Conselhos de Justiça sejam compostos observando a paridade de gênero, quando se tratar
de competência do Escabinato para processar e julgar o feito.
5. Recomendo, ainda, que Vossas Excelências informem a esta Corregedoria se já houve, em
seus respectivos Juízos, aplicação desse Protocolo e que futuros julgamentos nesse mesmo
sentido sejam informados à CORJMU neste Processo.”
4. Fica evidente que a Resolução nº 255/2018 preconiza que os tribunais
observem, sempre que possível, a paridade de gênero por ocasião da convocação e
designação de juízes(as) para atividade jurisdicional. Nessa mesma linha, verifica-se que a
Recomendação da Corregedoria não é uma norma cogente, podendo o magistrado sempre
justificar quando não houver possibilidade de ser atendida a orientação do órgão fiscalizador.
Portanto, não se trata de um Provimento baixado pela Corregedoria.
5. Aliás, esse assunto foi tratado em todos os Relatórios de Correição trazidos à
deliberação deste Plenário nos últimos meses.
6. Ao contrário, a Decisão ora atacada encontra suporte de validade em preceito
constitucional, conforme se extrai do conteúdo expresso nos próprios “considerandos” da
Resolução CNJ nº 255/2018, in litteris:
“CONSIDERANDO a importância de haver espaços democráticos e de igualdade entre
homens e mulheres;
CONSIDERANDO os dados do Conselho Nacional de Justiça sobre representatividade
feminina a revelar assimetria na ocupação de cargos no Poder Judiciário;
CONSIDERANDO que, internacionalmente, o Brasil ratificou a Convenção das Nações
Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Decreto
nº 4.377, de 13 de setembro de 2002);
CONSIDERANDO o esforço para se alcançar o 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas (alcançar a igualdade de gênero) que está na
Agenda 2030, refletindo a crescente evidência de que a igualdade de gênero tem efeitos
multiplicadores e benefícios no desenvolvimento sustentável pela participação na política, na
economia e em diversas áreas de tomada de decisão e que também busca garantir a
participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para liderança em
todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública;
7000113-65.2025.7.00.0000
40001377080 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSIDERANDO que a igualdade de gênero constitui expressão da cidadania e dignidade
humana, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e valores do Estado
Democrático de Direito;
CONSIDERANDO que a igualdade de direitos entre homens e mulheres constitui direito
fundamental previsto expressamente, no art. 5º, I, da Constituição Federal de 1988;” (Grifos
nossos).

Da Ausência de Violação ao Princípio da Legalidade e ao Juiz Natural
7. O MPM argumenta que a decisão recorrida, ao criar um critério de sorteio
não previsto em lei, afronta o princípio da legalidade e o juiz natural. Contudo, essa
interpretação é limitada e desconsidera a evolução do direito e as políticas públicas de
inclusão. A Resolução CNJ nº 255/2018, que institui a Política Nacional de Incentivo à
Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, é um instrumento normativo
fundamental.
8. Embora os arts. 20 e 21 da Lei nº 8.457/92 tratem dos sorteios de juízes para
o Conselhos de Justiça de forma genérica, eles não proíbem a utilização de critérios que
promovam a equidade e a igualdade de gênero, até porque a lei deve ser interpretada à luz da
Constituição Federal e de outros atos normativos que a complementam.
9. A decisão judicial está ancorada no art. 2º da Resolução CNJ nº 255/2018,
contendo orientação para que os órgãos do Poder Judiciário busquem assegurar a igualdade
de gênero e a participação equitativa de homens e mulheres. A redação dada pela Resolução
nº 540/2023 à Resolução nº 255/2018 especifica que, sempre que possível, deve-se
proporcionar a ocupação de, no mínimo, 50% de mulheres em atividades jurisdicionais. Essa
diretriz se aplica diretamente ao sorteio de oficiais para os Conselhos de Justiça, que é uma
atividade jurisdicional, e vai além da "convocação e designação de juízes(as)". A
interpretação do MPM, que distingue "sorteio" de "convocação e designação", é
excessivamente literal e não se coaduna com o espírito da norma.
10. É importante destacar que a decisão recorrida se alinha também ao
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que ressalta a
necessidade de inserção feminina na composição dos Conselhos de Justiça. O próprio
Tribunal, por meio da Corregedoria da Justiça Militar, já recomendou expressamente que os
juízes federais apliquem o Protocolo e se esforcem para que os Conselhos sejam compostos
com paridade de gênero.
11. O princípio do juiz natural, por sua vez, visa garantir que a competência seja
fixada por lei antes da ocorrência do fato. O sorteio para os Conselhos de Justiça, mesmo
com o critério de paridade, continua sendo um ato aleatório e preestabelecido. O que se
alterou não foi a competência, mas sim a metodologia do sorteio para se adequar a um novo
paradigma jurídico de igualdade, que encontra respaldo na Constituição Federal. Não se está
a criar um tribunal de exceção, mas a modernizar a composição do órgão julgador para
refletir a sociedade e garantir a representatividade.
7000113-65.2025.7.00.0000
40001377080 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Nessa linha de raciocínio, é imperioso considerar a força normativa da
Constituição e das Resoluções do CNJ, podendo ser afirmado, com tranquilidade, que o
embasamento da decisão recorrida foi, antes de tudo, a própria Constituição Federal, pois o
art. 5º, inciso I, da CF/88 estabelece que "homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações", extraindo-se a certeza de que o decisum assegurou a paridade de gênero no
sorteio dos Conselhos de Justiça como forma de materialização desse princípio
constitucional. Ou seja, não há dificuldade na compreensão da assertiva de que atos do Poder
Judiciário que buscam efetivar a igualdade não podem ser considerados inconstitucionais por
mera ausência de previsão específica em lei ordinária, pois encontram seu fundamento no
mais alto escalão normativo: a Constituição Federal.
13. A esse propósito, vale sustentar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ao editar resoluções como a nº 255/2018, agiu dentro de suas competências institucionais,
especialmente a de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto
da Magistratura. O CNJ também tem o papel de aprimorar a prestação jurisdicional e a
qualidade dos serviços oferecidos, o que inclui a promoção da igualdade de gênero.
14. Portanto, não há espaço para considerar arbitrária a decisão recorrida ou
como ato suscetível de nulidade, mas sim que foi fomentada a concretização de um dever
imposto pela Constituição Federal e reforçado por atos administrativos do CNJ e da própria
Corregedoria da Justiça Militar. A paridade de gênero na composição dos Conselhos de
Justiça é um avanço necessário para a legitimidade e a credibilidade do sistema judiciário.

15. A pretensão do MPM de anular os sorteios e os atos decisórios baseados na
paridade de gênero seria um retrocesso, contrariando não apenas a legislação secundária e as
orientações da própria Corregedoria, mas, principalmente, o princípio fundamental da
igualdade consagrado na Carta Magna. A manutenção da decisão recorrida, ao contrário do
que alega o MPM, fortalece o ordenamento jurídico ao torná-lo mais justo, representativo e
alinhado aos valores constitucionais.
Da Conclusão
16. Diante de todo o exposto, concluo que a Correição Parcial deve ser
indeferida. A decisão de compor os Conselhos de Justiça com paridade de gênero é válida e
encontra suporte tanto na Resolução CNJ nº 255/2018 quanto no art. 5º, inciso I, da
Constituição Federal, não violando o princípio do juiz natural. A aplicação de uma
metodologia de sorteio que busca efetivar a igualdade é um imperativo jurídico e social que
deve ser prestigiado.
17. Ademais, é crucial ressaltar que a suspensão dos sorteios e dos feitos está
gerando um impacto negativo direto na tramitação dos processos na 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição da Justiça Militar (CJM).
18. Essa situação vai na contramão do princípio da razoável duração do
processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A incerteza
jurídica criada pela disputa sobre a forma do sorteio compromete a celeridade e a efetividade
da prestação jurisdicional. Ao paralisar processos para discutir a metodologia do sorteio, o
7000113-65.2025.7.00.0000
40001377080 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Judiciário se afasta de seu dever de solucionar litígios de forma ágil, o que pode prejudicar
não apenas as partes envolvidas, mas a própria administração da Justiça Militar como um
todo.
19. Manter a suspensão de todos os feitos do escabinato na 2ª Auditoria da 3ª
CJM criaria um precedente perigoso, onde avanços em políticas de igualdade poderiam ser
usados para travar o andamento processual. A decisão recorrida, que buscou implementar a
paridade de gênero de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da
própria Corregedoria da Justiça Militar, representa um passo em direção a um sistema
judiciário mais moderno e justo. A suspensão generalizada dos processos, por outro lado,
representa um retrocesso que deve ser evitado, e a declaração de nulidade de todos os atos
decisórios dos Conselhos ora proposta pelo Relator não encontra suporte de validade na Lei
nº 8.457/1992 e na sistemática processual penal militar.
Por essas razões, votei no sentido de indeferir a Correição Parcial ajuizada pelo
Ministério Público Militar, mantendo hígida a Decisão recorrida, que adotou a sistemática
para o sorteio dos Conselhos de Justiça no âmbito desta 2ª Auditoria da 3ª CJM, com fulcro
nas Resoluções nº 255 e nº 492, ambas do Conselho Nacional de Justiça; bem como na
recomendação oriunda da Corregedoria da Justiça Militar da União, constante do Ofício-
circular nº 3645852, de 08 de março de 2024, podendo o magistrado adotar a paridade de
gênero sempre que possível.
Brasília, 4 de setembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377080v3 e do código CRC dcc7872a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 22/10/2025, às 19:10:10
7000113-65.2025.7.00.0000
40001377080 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR